Tribunal: TJMT
Processo: 1028184-57.2023.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028184-57.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JODNEI RODRIGUES DA SILVA - CPF: 027.279.561-50 (APELANTE), WAGNER DOS SANTOS GOUVEIA - CPF: 045.546.661-07 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO NUNES DE SOUZA - CPF: 931.710.641-20 (APELANTE), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), ROBERT LUCAS MAGALHAES DE CAMPOS - CPF: 051.345.611-25 (APELANTE), CLAUDEMIR SANTANA DA COSTA - CPF: 050.445.251-70 (APELANTE), CLAUDINEI SANTANA DA COSTA - CPF: 040.494.661-55 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDCARLOS SILVEIRA COSTA - CPF: 062.625.761-18 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLISON ANDRE DE SOUZA - CPF: 016.042.291-44 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ALEXANDRE DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 710.818.791-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCINEI DA COSTA SANTOS - CPF: 728.880.081-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO GUILHERME MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 019.119.181-76 (TERCEIRO INTERESSADO), WILQUER DA SILVA BATISTA - CPF: 020.980.221-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARINHO VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 058.910.241-95 (TERCEIRO INTERESSADO), ELVYS MEBER DOS SANTOS - CPF: 904.624.671-04 (VÍTIMA), JUSCELIO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 045.400.066-90 (VÍTIMA), VANDERLEI ALFREDO KAISER - CPF: 997.679.299-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1028184-57.2023.8.11.0002

APELANTE: JODNEI RODRIGUES DA SILVA, PAULO ROBERTO NUNES DE SOUZA, ROBERT LUCAS MAGALHAES DE CAMPOS, CLAUDEMIR SANTANA DA COSTA, CLAUDINEI SANTANA DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E ROUBO MAJORADO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA E QUALIFICADORAS. TESES RECHAÇADAS.
RECURSOS DESPROVIDOS, EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

I. CASO EM EXAME

Três recursos de apelação contra sentença que condenou os apelantes por crimes de organização criminosa armada e roubo majorado, em contexto de roubo de cargas com emprego de arma de fogo, restrição de liberdade e desvio de bens, resultantes de ações praticadas por grupo estruturado e reiterado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Preliminares: (i) se há incompetência da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para julgamento de delitos de organização criminosa em detrimento da vara do local do fato, por afronta ao juiz natural; (ii) se há nulidade das provas digitais, diante de suposta quebra da cadeia de custódia e dúvida sobre a titularidade dos aparelhos interceptados.

3. Mérito: (i) se o acervo probatório é suficiente para a condenação, ante a alegada ausência de autoria e materialidade; (ii) se deve ser excluída causa de aumento de emprego de arma de fogo quanto à organização criminosa; (iii) se é cabível redimensionamento da pena-base e aplicação do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Resolução 11/2017 do TJMT confere competência à 7ª Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar crimes de organização criminosa com abrangência estadual, não havendo afronta ao princípio do juiz natural, conforme precedentes do STF e STJ.

5. As alegações de nulidade da prova digital são genéricas e não demonstram prejuízo ou efetiva quebra de cadeia de custódia, sendo a apreensão dos aparelhos e a extração de dados devidamente autorizadas e documentadas.

6. A robusta prova testemunhal, pericial e documental, incluindo diálogos extraídos de celulares, confirma a participação dos réus nos crimes, inviabilizando absolvição.

7. As causas de aumento e as penas foram aplicadas em conformidade com a lei, inexistindo vícios na dosimetria ou fundamento para exclusão de qualificadoras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos desprovidos.

TESE DE JULGAMENTO:
"1. É legítima a especialização da 7ª Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar crimes de organização criminosa, mesmo quando praticados em outras comarcas, à luz da Resolução TJMT 11/2017. 2. A nulidade de prova digital exige demonstração de violação concreta da cadeia de custódia e de efetivo prejuízo à defesa. 3. Havendo prova idônea e suficiente, mantêm-se as condenações por organização criminosa armada e roubo majorado, bem como as causas de aumento e a dosimetria fixadas."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 96, I, 'a'; CPP, arts. 70, 74, 75, 83, 158-A, 564, I, 563; Lei 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4414/AL; STF, HC 113018/RS; STJ, AgRg no HC 665.948/MS; STJ, AgRg no RHC 195.895/RJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1028184-57.2023.8.11.0002

APELANTE: JODNEI RODRIGUES DA SILVA, PAULO ROBERTO NUNES DE SOUZA, ROBERT LUCAS MAGALHAES DE CAMPOS, CLAUDEMIR SANTANA DA COSTA, CLAUDINEI SANTANA DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de 3 (três) recursos de apelação interpostos contra sentença prolatada pelo Juízo da 7º Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou:
1)
ROBERT LUCAS MAGALHÃES DE CAMPOS, por participação em organização criminosa armada (art. 2º,
caput
, e § 2º da Lei nº 12.850/2013) e roubo majorado (art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, do CP, por duas vezes);
2)
CLAUDEMIR SANTANA DA COSTA, pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I do CP);
3)
CLAUDINEI SANTANA DA COSTA, pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I do CP);
4)
JODNEI RODRIGUES DA SILVA, já qualificado, por participação em organização criminosa armada (art. 2º, caput, e § 2º da Lei nº 12.850/2013), e roubo majorado (art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, do CP); e
5)
PAULO ROBERTO NUNES DE SOUZA por participação em organização criminosa armada (art. 2º,
caput
, e § 2º da Lei nº 12.850/2013).

ROBERT, CLAUDEMIR e CLAUDINEI, assistidos pela Defensoria Pública, aduzem, e preliminar, a incompetência da 7ª Vara Criminal de Cuiabá. No mérito, alega que não há provas bastantes para sustentar a condenação dos apelantes, razão pela qual almeja a absolvição. Subsidiariamente, ROBERT pugna pela exclusão da majorante de emprego de arma de fogo quanto ao crime de organização criminosa.

JODNEI sustenta, em preliminar, violação da cadeia de custódia dos aparelhos celulares apreendidos e
“incerteza sobre a titularidade das interceptações telefônicas”
. No mérito, pede a sua absolvição, por entender que não há prova idônea para manter a condenação imposta. Subsidiariamente, pleiteia a revisão da pena imposta, para que seja fixada no mínimo legal.

PAULO ROBERTO assevera que não há prova suficiente de vínculo associativo permanente, motivo por que pede a reforma da sentença, para que seja absolvido.

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos.

O parecer da Procuradoria de Justiça segue na mesma toada.

É o relatório.

RIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1028184-57.2023.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINARES:

1)

ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO N. 11/2017 DO TRIBUNAL PLENO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL.

A Defensoria Pública Estadual sustenta que a Resolução n. 11/2017, que atribuiu a 7ª Vara Criminal da Capital a competência exclusiva para processar e julgar os delitos praticados por organização criminosa com jurisdição em todo o Estado, bem como os delitos praticados contra a Ordem Tributária, Econômica e as Relações de Consumo e os Crimes de Lavagem, e contra a Administração Pública no Estado de Mato Grosso, foram editados em dissonância às normas constitucionais e as regras dispostas no Código de Processo Penal.

Apregoa que todos os atos praticados pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital são nulos, por violação do art. 83 do Código de Processo Penal, uma vez que o juízo competente para processar e julgar o feito é o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, elucidando que, além de ser o competente pelo critério estabelecido no art. 70 do CPP, se tornou prevento em relação ao de Cuiabá/MT, pois o magistrado atuante naquela comarca se antecedeu, nos termos do citado art. 83.

Consigna que
“a Resolução n. 11/2017 que atribuiu jurisdição sobre todo o Estado de Mato Grosso para a 7ª vara criminal da capital exclusivamente processar e julgar todos os delitos praticados por organização criminosa, está em flagrante contradição ao texto legal trazido pelo Código de Processo Penal.”
.

Requer, ao final, seja reconhecida esta nulidade (art. 564, I, CPP) em face da inconstitucionalidade do art. 1º, da Resolução 11/2017-TP, que fixou a competência da 7ª Vara Criminal para processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado (Lei n. 9.034/95), com jurisdição em todo o Estado, com a consequente remessa dos autos para a comarca de Várzea Grande.

Sem razão à defesa.

A questão posta em análise já foi
discutida e rediscutida reiteradas vezes
neste Sodalício, sendo firme e pacífico o entendimento da competência absoluta da 7ª Vara Criminal da Capital para processar e julgar o crime de organização criminosa.

Mutatis mutandis
, esta Câmara Criminal assim decidiu:

“O c. STF e STJ firmaram entendimento de que os Tribunais podem definir a especialização de varas em razão da matéria, a despeito da competência do lugar do fato criminoso (STF, HC 113018; STJ, AgRg no REsp nº 1.611.615/MT; STJ, AgRg no RHC nº 115.811/ES).

‘É competente a 7ª Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, supostamente cometido na Comarca de Alto Garças, por força do que dispõe a Resolução n. 11/2017, do Tribunal Pleno. Precedentes desta Corte e do STJ.’ (TJMT, NU 1014759-71.2020.8.11.0000)

“Não há ilegalidade na tramitação de ação penal deflagrada inicialmente no interior e, depois, remetida para o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, já que este é especializado quanto à matéria, e prevalece sobre os demais juízos, conforme regulamentação administrativa do tribunal.’ (TJMT, HC NU 1018752-88.2021.8.11.0000)

‘Atribuição, à Vara especializada, de competência territorial que abrange todo o território do Estado-membro. Suscitação de ofensa ao princípio da territorialidade. Improcedência. 10. O princípio do juiz natural não resta violado na competência territorial abrangente de todo o território da unidade federada, com fundamento no art. 125 da Constituição, porquanto o tema gravita em torno da organização judiciária, inexistindo afronta aos princípios da territorialidade e do Juiz natural.’ (STF, ADI 4414/AL)

‘Não há ilegalidade na tramitação de ação penal deflagrada inicialmente no interior e, depois, remetida para o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, já que este é especializado quanto à matéria, e prevalece sobre os demais juízos, conforme regulamentação administrativa do tribunal.’ (TJMT, HC NU 1018752-88.2021.8.11.0000)”
[1]
.

Conquanto o feito tenha iniciado sua tramitação na Comarca de Várzea Grande, não há qualquer nulidade a ser reconhecida, uma vez que a competência foi declinada ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital por força do teor contido na Resolução n. 11/2017-TP.

A propósito, enfrentando situação idêntica na Apelação Criminal n. 1001057-08.2022.8.11.0091, de Relatoria do Des. MARCOS MACHADO, esta Câmara concluiu que
“O reconhecimento da incompetência territorial é afastado com base na Resolução nº 11/2017 do Tribunal Pleno do TJMT, que atribui competência à 7ª Vara Criminal de Cuiabá para julgar crimes de organização criminosa, ainda que os fatos tenham ocorrido em outra comarca, conforme entendimento do STF e STJ”
[2]
.

Para melhor ilustrar meu posicionamento, trago à baila excertos do voto-condutor proferido pelo eminente Des. MARCOS MACHADO, cujos fundamentos também adoto como razões de decidir,
verbis
:

“A competência do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá Especializada Contra o Crime Organizado, Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública e Crimes de Lavagem de Dinheiro para processar e julgar a ação penal (PJe n. 1001057-08.2022.8.11.0091) está fundamentada na Resolução n. 11/2017/TP, visto que os apelantes foram denunciados por integrar organização criminosa (Lei 12.850/2013, art. 2º).

O c. STF e c. STJ firmaram entendimento de que os Tribunais podem definir competência jurisdicional em varas especializadas em razão da matéria, a despeito do lugar do fato criminoso (STF, HC n. 113018 - Relator: Min. Ricardo Lewandowski - 14.11.2013; STJ, AgRg no REsp nº 1611615/MT - Relator: Min. Felix Fischer - 16.4.2018; STJ, AgRg no REsp n. 1.402.325/MT - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 25.8.2020).

No mesmo sentido, esta e. Câmara decidiu:

‘É competente a 7ª Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, supostamente cometido na Comarca de Alto Garças, por força do que dispõe a Resolução nº 11/2017, do Tribunal Pleno. Precedentes desta Corte e do STJ.’ (AP nº 1014759-71.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 12.8.2020)

‘Não há qualquer ilegalidade na tramitação, quer do procedimento investigatório, quer da ação penal deflagrados contra os pacientes, perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, Crimes contra a Ordem Econômica e Crimes contra a Administração Pública da comarca de Cuiabá, pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Paranatinga/MT e Campo Novo/MT, o referido Juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais’ (HC n. 1018081-65.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 18.2.2022)

Noutro giro, a Súmula 206 do STJ ‘dispõe que ‘a existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo’, visando à remessa do feito ao Juízo de onde as infrações penais foram consumadas, também não prospera, porquanto o verbete em questão concerne à matéria de Direito Processual Civil, afastando-se a sua aplicação no Direito Processual Penal. De mais a mais, mesmo levando-se em consideração que a competência em razão da natureza da infração penal seja relativa, as normas norteadoras do Processo Penal permitem ao Juiz, de ofício, reconheça a sua incompetência, conforme se depreende do artigo 109 do CPP’, como bem destacado pelo Juízo singular (Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito - ID. 215810084 – fls. 747)”.

Analisando situação semelhante, assim me posicionei:

“É competente a 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, cometido em Ponte Branca/MT – município abrangido pela jurisdição de Alto Araguaia/MT –, por força do que dispõe a Resolução n. 11/2017, do Tribunal Pleno.

“A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal” [STF, HC nº 113.018/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, julgado em 29.10.2012].

“[...] não há ilegalidade na tramitação de ação penal deflagrada inicialmente no interior e, depois, remetida para o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, já que este é especializado quanto à matéria, e prevalece sobre os demais juízos, conforme regulamentação administrativa do tribunal” [TJMT, N.U 1018752-88.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021, publicado no DJE 19/11/2021]”
[3]
.

Da mesma forma, não há falar em nulidade das provas por decisão de juízo incompetente, uma vez que este Sodalício já se manifestou sobre o tema:

“3. A Resolução nº 11/2017 foi editada em conformidade com o art. 96, I, ‘a’, da Constituição Federal, que confere aos tribunais competência para organizar sua estrutura jurisdicional, inclusive criando varas especializadas.

4. A supressão do termo ‘com jurisdição em todo o estado’ não gera vício formal ou inconstitucionalidade, sendo um ajuste redacional que não altera a competência essencialmente atribuída às varas criminais.

5. A Resolução n. 11/2017, ao estabelecer a competência ampliada da 7ª Vara Criminal, não viola o CPP, mas adequa a distribuição de processos de acordo com as necessidades locais, em conformidade com os parâmetros constitucionais e legais.

6. O termo ‘com jurisdição em todo o estado’ é uma medida administrativa para garantir a eficiência na tramitação de processos de grande complexidade, especialmente em matéria de organização criminosa. O CPP permite ajustes na competência territorial (art. 74), visando à eficiência da justiça, o que legitima a Resolução.

7. As regras de conexão e continência previstas nos artigos 69, 76 e 78 do CPP não são absolutas e podem ser flexibilizadas em casos que envolvem varas especializadas.

8. A competência por prevenção, prevista no art. 75, parágrafo único, do CPP, é critério subsidiário para a fixação da competência territorial, sendo utilizada quando há mais de um juízo igualmente competente. No caso em questão, a especialização da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, criada para julgar crimes de organização criminosa, prevalece sobre a regra de prevenção, dada a competência em razão da matéria.

9. Conforme já decidido pelos tribunais superiores, a designação de competência territorial em razão da matéria é válida, nos termos do art. 96, I, ‘a’, da Constituição Federal, sendo plenamente legítima a especialização da 7ª Vara Criminal para julgar crimes de organização criminosa, independentemente do local da prática delitiva. O art. 70 do CPP, que regula a competência pelo local da consumação da infração, não se aplica quando há competência especializada.

10. A prevenção, embora prevista no art. 83 do CPP como critério subsidiário para fixação de competência, não é absoluta. Ela pode ser afastada em face de normas de organização judiciária que estabeleçam competências especializadas.

11. A jurisprudência dos tribunais superiores, incluindo o STJ e o STF, reconhece que a especialização de varas para o julgamento de determinadas matérias, como crimes de organização criminosa, é legítima e prevalece sobre a competência por prevenção, conforme disposto no art. 96, I, ‘a’, da Constituição Federal.

12. A competência por prevenção, sendo relativa, não prevalece sobre a competência absoluta em razão da matéria, especialmente em situações que envolvem varas especializadas, como a 7ª Vara Criminal de Cuiabá.

13. A teoria do juízo aparente, amplamente aceita pela jurisprudência pátria, preserva a validade dos atos processuais praticados por autoridade que, à época da decisão, se apresentava como aparentemente competente. A mera menção ao envolvimento em organização criminosa, por si só, não afasta a competência do juízo de origem até que haja elementos concretos suficientes para a redistribuição”
[4]
.

Portanto, se os crimes de roubo majorado foram perpetrados no contexto de organização criminosa, não há falar que o Juízo de Várzea Grande se tornou
prevento
em relação à 7ª Vara Criminal da Capital, haja vista que, conquanto tenha praticado atos processuais na fase de investigação policial, houve o declínio de competência, nos termos do teor contido na Resolução n. 11/2017-TP.

Neste viés, diante da jurisprudência que respalda a competência do Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital para processar e julgar a ação penal de origem que envolve a prática do crime de Organização Criminosa, não há se falar em incompetência territorial, tampouco em nulidade dos atos processuais e das provas produzidas.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.

2) NULIDADE DAS PROVAS DIGITAIS PELA NÃO OBSERVÂNCIA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E INCERTEZA SOBRE A TITULARIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS

A defesa de JODNEI sustenta que
“não há documentação demonstrando que os aparelhos apreendidos foram devidamente preservadas”
e
“nenhum laudo pericial foi apresentado, atestando que os aparelhos interceptados estavam sob a posse ou eram de propriedade do apelante” (sic)
.

Ao rejeitar a preliminar suscitada em alegações finais, o juízo singular assim se pronunciou:

“A extensão relativa à “falta de comprovação da titularidade dos números interceptados”, além de ser relativa ao mérito da demanda, não encontra a mínima guarida no caso em apreço, porquanto a autoria do acusado foi verificada pelo próprio celular dele, apreendido em outro feito.

Quanto à “quebra da cadeia de custódia”, verifica-se que a argumentação defensiva é genérica a não mais poder e nem mesmo um único fato concreto foi apresentado para sustentar qual foi a quebra, de que modo ela teria ocorrido e quais teriam sido suas consequências ou prejuízos para o processo.

Assim, inexistentes fundamentos sólidos que embasem as alegações defensivas, REJEITO as preliminares em questão.”.

Merece destaque ainda o fato de que o apelante não negou o conteúdo das conversas extraídas dos seu aparelho celular, tampouco indicaram qual(is) trecho(s), no seu entender, não correspondem à realidade.

Inicialmente, registro que houve autorização judicial prévia para a extração de dados dos aparelhos apreendidos, o que evidencia o respeito ao devido processo legal.

A cadeia de custódia, como delineada no art. 158-A do CPP
5
, visa assegurar a autenticidade, integridade e rastreabilidade probatória dos vestígios, sem, todavia, impor um formalismo absoluto que invalide automaticamente as provas sempre que algum procedimento técnico não seja seguido em sua forma ideal.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que a violação da cadeia de custódia não implica, automaticamente, em inadmissibilidade ou nulidade da prova, sendo necessária a demonstração concreta de que houve adulteração, manipulação, contaminação ou qualquer interferência indevida capaz de comprometer sua validade ou confiabilidade. Nesse sentido:

“
1. O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e, uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode resultar na sua imprestabilidade.

2. Não se trata, portanto, de nulidade processual, senão de uma questão relacionada à eficácia da prova, a ser vista em cada caso. Não é o que se tem no caso dos autos, em que não houve comprovação por parte da defesa acerca de qualquer adulteração no iter probatório.
” (STJ, AgRg no HC 665.948/MS, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), DJe 30/08/2021)

Na hipótese vertente, verifica-se, de modo inequívoco, que o aparelho celular foi apreendido na abordagem do apelante, o qual encontrava-se, no momento da diligência, na posse direta e exclusiva do dispositivo.

No que tange à cadeia de custódia, não se vislumbra, do conjunto probatório, qualquer ruptura ou intercorrência capaz de macular a lisura da coleta, guarda ou manipulação do material apreendido. O procedimento observou rigorosamente os ditames legais, com a correta lavratura dos registros atinentes à apreensão e extração dos dados digitais.

Ademais, a Defesa não trouxe aos autos elementos concretos capazes de demonstrar violação, extravio, contaminação ou qualquer adulteração dos vestígios, limitando-se a suscitar alegações genéricas e destituídas de respaldo fático ou documental.

No que se refere à extração de dados, os relatórios elaborados evidenciam que o conteúdo extraído do aparelho se manteve íntegro, inexistindo quaisquer indícios de modificação, supressão ou inclusão posterior de informações.

O próprio apelante, em sua peça recursal, não logrou apontar, de maneira precisa, eventual alteração no conteúdo periciado, tampouco indicou trechos, arquivos ou comunicações que tenham sofrido manipulação indevida, limitando-se a arguir, em tese, a possibilidade abstrata de vício.

A mera alegação de quebra da cadeia de custódia, desacompanhada de demonstração efetiva de prejuízo ou de comprometimento da fidedignidade do vestígio, revela-se insuficiente para afastar a validade da prova produzida. O princípio do contraditório, nesta seara, exige da parte a indicação objetiva do suposto vício, com demonstração de prejuízo efetivo à sua defesa, sob pena de incidência da regra do artigo 563 do Código de Processo Penal, o qual consagra o dogma
pas de nullité sans grief
.

Sobre o tema, colho da recente jurisprudência da Corte Cidadã:

[...] 3.
A alegação de quebra de cadeia de custódia, apresentada de maneira conjunta com a tese de cerceamento de defesa, não traz elementos que permitam vislumbrar qualquer ocorrência que comprometa a idoneidade das provas, de maneira que os argumentos não se mostram suficientes para se concluir pela presença de qualquer mácula nas provas obtidas mediante o procedimento autorizado de interceptação telefônica
. 4. Os fatos criminosos ocorreram em 2014, ocasião em que foram realizadas as interceptações telefônicas autorizadas pelo Poder Judiciário, mas
somente agora foram levantadas as questões relativas à suposta quebra de cadeia de custódia, bem como à necessidade de acesso à integralidade dos dados interceptados. Esse expediente é conhecido como nulidade de algibeira, procedimento rechaçado pelo ordenamento jurídico, segundo o qual a parte, mesmo tomando conhecimento de eventual vício, deixa de apresentá-lo à autoridade judiciária, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura
. 5. Por tudo isso,
não é viável o reconhecimento do vício indicado, pois, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal, mesmo os vícios capazes de ensejar nulidade absoluta não dispensam a demonstração de efetivo prejuízo, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief
. 6. Agravo regimental não provido.
[AgRg no RHC n. 195.895/RJ, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024].

No tocante à titularidade do aparelho, constata-se que o bem foi apreendido em poder do apelante, circunstância esta que, por si só, constitui elemento indiciário robusto a denotar a vinculação entre o usuário do dispositivo e o acusado.

Acresça-se que os dados extraídos dos aparelhos, em sua integralidade, não sofreram qualquer impugnação específica quanto à origem, tampouco foram apresentadas provas aptas a infirmar a titularidade atribuída ao réu.

Consoante o disposto no artigo 6º, inciso II, do Código de Processo Penal, compete à autoridade policial colher elementos que possam identificar a autoria e materialidade da infração, sendo certo que a apreensão de bem na posse do investigado, em contexto de flagrância, constitui meio idôneo de individualização e atribuição da respectiva titularidade.

Ressalte-se que o apelante, ao longo de toda instrução processual, não logrou demonstrar a utilização dos aparelhos por terceiros, tampouco trouxe aos autos documentos, testemunhos ou qualquer outro elemento probatório que infirmasse a presunção de propriedade decorrente da posse direta do bem.

A alegação de dúvida quanto à titularidade, destituída de qualquer subsídio probatório, revela-se inócua e incapaz de desconstituir a presunção de veracidade dos atos praticados pelos agentes públicos, dotados de fé pública, e dos elementos coletados em conformidade com as normas procedimentais vigentes.

Desta feita, inexiste qualquer óbice à utilização dos dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos em poder do apelante, bem como à validade das interceptações a eles relacionadas, sendo certo que restou preservada, em sua inteireza, a cadeia de custódia dos vestígios, não havendo falar em nulidade ou vício capaz de macular a higidez da prova coligida.

Em reforço, trago julgados da Corte Cidadã:

[...] 3.
Não é possível verificar irregularidade na guarda da prova dos autos, pois, depois de regularmente apreendidos, os aparelhos celulares foram encaminhados à perícia, e o conteúdo extraído, em sua integralidade, ficou acessível à defesa durante o processo, sem indícios de interferências ilícitas no manuseio da prova, de modo que não é possível afirmar que houve quebra da cadeia de custódia. Isso porque não se pode pressupor, sem provar, eventual má-fé dos agentes públicos no cuidado com os elementos probatórios por eles recebidos.
[...]
(AgRg nos EDcl no HC n. 997.014/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025).

[...] 2. A questão em discussão consiste em verificar se a alegada quebra da cadeia de custódia compromete a idoneidade das provas e justifica a nulidade das mesmas, com eventual reflexo no trancamento da ação penal. III. RAZÕES DE DECIDIR [...] 4. O Tribunal de origem afastou a alegação de nulidade das provas, consignando que
a mera invocação de quebra da cadeia de custódia não é suficiente para invalidar os elementos probatórios, cabendo à defesa demonstrar efetivo prejuízo
. 5. A extração dos dados do aparelho celular apreendido foi devidamente autorizada judicialmente e realizada por meio de ferramenta forense específica (Cellebrite), com a geração do hash correspondente, assegurando a integridade e autenticidade dos dados. [...]
(AgRg no HC n. 983.223/SP, relator Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025).

[...] 2.
Não se acolhe alegação de quebra na cadeia de custódia quando vier desprovida de qualquer outro elemento que indique adulteração ou manipulação das provas em desfavor das teses da defesa
. [...]
(AgRg no RHC n. 184.805/PE, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025).

Por todo o exposto, rejeita-se a preliminar suscitada pela Defesa, por manifesta ausência de suporte fático e jurídico, restando demonstrada a titularidade do aparelho celular e preservada a regularidade da cadeia de custódia dos aparelhos celulares apreendidos e, por conseguinte, a validade dos elementos probatórios deles derivados.

MÉRITO

No mês de março/2022, a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos Automotores de Cuiabá iniciou uma investigação, a partir do registro de boletins de ocorrência com o mesmo
modus operandi
no roubo de cargas.

No B.O. n. 2022.58024, a vítima, ELVYS MEBER DOS SANTOS, narrou o seguinte, em 03/03/2023:

“QUE, o declarante é motorista de caminhão há cerca de 20 anos e proprietário do caminhão cavalo NJF6H00 VOLVO FH540 2012 e as carretas placas NGS 2S66 e NGS 2E86; Que, no dia 03/03/2022 transitava com uma carga de soja carregada no município de Tangará da Serra com destino a Rondonópolis; Que, por volta das 08h00 da noite quando passava pelo distrito de Bauxi visualizou dois indivíduos próximos ao quebra-molas com um veículo S10, de cor prata, com placa final 8, tendo achado estranho a presença desse individuo no local; Que, um pouco mais a frente um segundo veículo, sendo um Renault Logan, de cor branca, fez a ultrapassagem meio desconcertada; Que, momentos depois o veículo Logan retornou e passou no sentido contrário ao declarante; Que, cerca de 30 km depois percebeu que os freios da carreta travaram, já suspeitando que se tratava de um roubo; Que, ao tentar sair pela porta do carona um indivíduo armado com um revólver mandou que o declarante se deitasse no assoalho do veículo, enquanto o outro individuo armado entrou pela porta do motorista e tomou a direção do veículo; Que, cerca de 1500 metros depois o declarante foi colocado no porta-malas do veículo Logan, tendo sido levado para um outro local acerca de 10 minutos; Que, no veículo Logan haviam três indivíduos, sendo que no momento em que pararam foi conduzido para o "cativeiro", próximo a pista, mas dentro da mata, por um indivíduo de cor morena; Que, esse indivíduo manteve a vítima sob seu poder até por volta das 05h30min do dia seguinte, e por diversas vezes falava ao telefone com seus comparsas; Que, se recorda que um dos comparsas era tratado pelo apelido de JAPÃO; Que, quando foi liberado pelos criminosos pode perceber a presença de um veículo S10, que foi buscar o indivíduo moreno, sendo lhe informado que o caminhão teria sido abandonado na beira da pista sentido Cuiabá; Que, na oportunidade foi subtraído do seu caminhão o módulo, o alavanca do câmbio automático e seu aparelho celular, sendo um Samsung A30 65 final 4796 (em nome do próprio declarante); Que, posteriormente percebeu que os criminosos haviam usado o seu telefone para realizar uma transferência através de pix no valor de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais); Que, consultando ao banco conseguiu identificar o nome do beneficiário da conta e em conversa com policiais lhe fora mostrado a foto da pessoa de CLAUDEMIR SANTANA DA COSTA, em que o declarante afirma ser um dos criminosos que praticaram o roubo; Que, também lhe fora mostrado a foto do irmão de CLAUDEMIR (que também possui passagens policiais), sendo CLAUDINEI SANTANA DA COSTA, o qual o declarante o reconhece como sendo a pessoa tratada como JAPÃO pelo seus comparsas; Que, informa que a pessoa de JAPÃO foi quem conduziu o caminhão da vítima no momento do roubo, e que pode perceber que os outros criminosos seguiam o comando de JAPÃO; Que, ao sair do cativeiro foi até a estrada onde recebeu ajuda de funcionário da empresa Rota Oeste, e que em seguida localizaram o veículo roubado juntamente com a carga de soja, avaliada aproximadamente em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); Que, posteriormente ao subir no seu caminhão pode perceber marcas de arrasto de corpo por cima da lona, podendo entender que um criminoso subiu na carreta, se rastejou até a cabine, onde dobrou a mangueira conhecida como mão amiga, vindo a travar o freio do caminhão; Que, depois de visualizar a foto de CLAUDEMIR SANTANA DA COSTA informa que este foi o indivíduo que adentrou pela porta do carona, e que CLAUDINEI SANTANA DA COSTA foi quem adentrou pela porta do motorista e assumiu a direção do caminhão; Que, cerca de três meses após o crime, quando passavam pelo município de Jangada, próximo as pastelarias, viu novamente a pessoa de CLAUDINEI SANTANA DA COSTA, que estava pelo local”.

No B.O. 2022.77034, JUSCELIO HENRIQUE DA SILVA noticiou:

“COMPARECEU NESTA CENTRAL DE OCORRÊNCIAS JUSCELIO HENRIQUE DA SILVA INFORMANDO SER VITIMA DE ROUBO E CÁRCERE PRIVADO. QUE O COMUNICANTE RELATA QUE ESTACIONOU SEU CAMINHÃO NO POSTO MARAJÓ PARA ESPERAR UM OUTRO PARCEIRO E COMO NÃO APARECEU RESOLVEU TOCAR SOZINHO E AO DESCER DO CAMINHÃO PARA INICIAR A VIAGEM ACABOU SENDO ABORDADO POR DOIS INDIVÍDUOS QUE LHE COLOCARAM NA CAMA DO CAMINHÃO ENCAPUZADO E SEGUIRAM VIAGEM E DEPOIS DE 10 MINUTOS MANDARAM DESCER E SENTAR NO MATO E FICOU UMA PESSOA CUIDANDO. QUE OS SUSPEITOS SEGUIRAM COM O CAMINHÃO TOMANDO RUMO IGNORADO, PORÉM O COMUNICANTE FICOU NO MATO NA RODOVIA BR 070 PARA CÁCERES ATÉ A CHEGADA DE OUTRO SUSPEITO QUE ENTREGOU A CARTEIRA DE BOLSO CONTENDO SEUS DOCUMENTOS E FALOU PARA FICAR MEIA HORA PARA DEPOIS SAIR. QUE O COMUNICANTE PEDIU UMA CARONA E FOI PARAR EM SUA CASA E DE LÁ PEGOU O TELEFONE DE FAMILIAR E LIGOU PARA A PRF O CIOSP. QUE O CAMINHÃO DO COMUNICANTE TRATA-SE DO MARCA/MODELO SCANIA/G 420 A6X4 ANO FABRICAÇÃO/MODELO 2011/2011 COR BRANCA PLACA NUC-7836 RENAVAM 365433365 EM NOME DE GRANELLA TRANSPORTES LTDA. QUE O SEMIRREBOQUE TRATA-SE DO MARCA/MODELO SR/RANDON SR CA ANO FABRICAÇÃO/MODELO 2002/2002 COR VERMELHA PLACA AJC-5162 RENAVAM 775419605 EM NOME DE CELSO JOAO GRANELLA E OUTRO SEMIRREBOQUE MARCA/MODELO SR/RANDON SR CA ANO FABRICAÇÃO/MODELO 2002/2002 COR VERMELHA PLACA AJC-5164 RENAVAM 775422800 EM NOME DE CELSO JOAO GRANELLA. QUE O COMUNICANTE INFORMA QUE O CAMINHÃO ESTAVA CARREGADO COM UMA CARGA DE SOJA E ALÉM DE LEVAREM O VEICULO TAMBÉM LEVARAM R$ 400,00 E SUA CAREIRA DE BOLSO QUE POSTERIORMENTE LHE O FOI DEVOLVIDA, MAS FALTANDO O DINHEIRO E O APARELHO CELULAR E UMA CORRENTE DE OURO . QUE O COMUNICANTE INFORMA QUE ATÉ O PRESENTE MOMENTO, POR ESTAR SEM APARELHO CELULAR NÃO CONSEGUIU FALAR COM O DONO DO CAMINHÃO”.

JUSCELIO faleceu em 10/07/2022 e não prestou declarações à autoridade policial.

EVERTON ANTÔNIO ALVES DA SILVA foi vítima de roubo semelhante em 10/03/2022:

“QUE é motorista de caminhão e atualmente está em RONDÔNIA em viagem de trabalho; QUE no dia 10/03/2022 o declarante conduzia o veículo SCANIA BRANCO DE PLACA APN 7H75, carregado com soja na cidade de SAPEZAL com destino a RONDONÓPOLIS; QUE entre 23h00min/00h00min quando trafegava próximo ao desvio da construção da praça de pedágio na MT 246, região de Barra do Bugres, um veículo CRETA, Marca HYUNDAI, que seguia perto do veículo do declarante o ultrapassou, mas não se afastou, seguindo poucos metros na frente do declarante; QUE alguns minutos depois sentiu que as carretas travaram; QUE mesmo assim tentou prosseguir quando ouviu batidas na lataria do caminhão e um disparo de arma de fogo; QUE com receio de sofrer um mal maior, temendo por sua vida o declarante parou o caminhão; QUE o CRETA também parou e o suspeito que havia abordado o caminhão desceu com arma em punho e obrigou o declarante a descer também e entrar no CRETA; QUE o Creta era ocupado por dois suspeitos sendo que o passageiro dele assumiu a direção do caminhão; QUE o declarante foi levado para uma região de mata onde foi mantido sob a mira de arma de fogo até o dia amanhecer; QUE somente um dos suspeitos ficou mantendo o declarante refém; QUE não lhe deram nada para comer ou beber; QUE não foi amarrado, mas o suspeito ordenou que o declarante ficasse o tempo todo de cabeça baixa para não olhar para ele; QUE não conseguiu notar sotaque nos suspeitos, mas que falavam com "gírias de malandros"; QUE por volta das 06h00min escutou o barulho de um veículo chegando nas proximidades e em seguida o suspeito que estava com o declarante ordenou que o declarante ficasse de costa e que não olhasse pois "se olhar vou te dar um tiro"; QUE o suspeito entrou no carro e saíram do local em alta velocidade; QUE um minuto depois o declarante saiu do local e caminhou até chegar na rodovia onde conseguiu carona até um bar com um motociclista que passou pelo local; QUE no bar conseguiu carona até Jangada e lá acionou a Policia Militar; QUE devido a escuridão e pelo fato de ter ficado o tempo todo de cabeça baixa o declarante não conseguiu ver o rosto dos suspeitos e outras características que possam auxiliar na investigação; QUE antes do declarante conseguir contato com sua esposa essa havia tentado ligar para o declarante, mas o telefone dava desligado tendo ela então verificado no através do rastreador do caminhão de que o mesmo estava em Várzea Grande; QUE ela estranhou esse fato e como não conseguia contato com o declarante, foi até o local onde o caminhão estava e acionou a polícia militar que foi até o local; QUE o caminhão do declarante estava todo revirado mas com a carga intacta; QUE por algum motivo os suspeitos não tiveram tempo de levar a carga; QUE roubaram o aparelho celular do declarante; QUE não sabe dizer o IMEI do mesmo e acredita que o número do mesmo seja o que consta no Boletim de Ocorrência, mas que não tem certeza; QUE também não se recorda de qual operadora era; QUE esclarece que como o declarante viaja por vários estados, sempre usa chips diferentes e é esse o motivo de não se recordar do número; QUE alguns dias depois o declarante teve que levar o caminhão até a DERFVA em Cuiabá para darem baixa na restrição de Roubo/furto; QUE o caminhão ficou apreendido durante 03 meses até ser liberado após ter passado por perícia”.

EULAVIO LAZAROTTO foi vítima de roubo em 05/04/2022:

“Que relata ser o proprietário dos veículos M.Benz/AXOR 2540S, placa NIZ6927 - Campo Novo do Parecis, de cor branca (o qual consta em nome da esposa da vítima) e semirreboques SR/Noma SR2E18RT2 CG, placa NIZ0557/MT, de cor branca e SR/Noma SR2E18RT1, placa NIZ0537/MT, de cor branca; Que relata a vítima que na data de 05/04/2022, saiu de Campo Novo dos Parecis com os veículos acima citados, carregados com aproximadamente 37,920 toneladas de soja (avaliada em R$ 126.000,00), o qual tinha como destino a cidade de Rondonópolis/MT; Que por volta das 21:00 horas a 21:30 horas a vítima estava transitando pela rodovia que corta o distrito de Bauxi, quando em uma descida o veículo travou os freios sobre a pista; Que não deu tempo da vítima descer para ver o que estava acontecendo, quando a mesma já viu um meliante do sexo masculino saindo da plataforma traseira do cavalo e na janela com um revólver em punho mandou que a vítima parasse, pois, queria somente a carga e o veículo a vítima iria encontrar abandonado; Que então o meliante de estatura 1.68, magro, com idade entre 25 a 28 anos, cabelos escuros, usando máscara covid, adentrou na cabine e foi empurrando a vítima para a cama; Que de imediato chegou outro meliante de estatura 1.60, gordo, com idade entre 30 anos, o qual assumiu a direção do veículo; Que a vítima acredita que os meliantes apenas retiraram a mangueira dos freios, motivo que fez o veículo travar; Que logo saíram do local e andaram aproximadamente por 05 KM, sendo que o meliante que rendeu a vítima, desceu com a mesma e adentraram para um capinzal, onde ali permaneceram por 15 minutos e então apareceu um veículo e este antes de colocarem um capuz conseguiu ver apenas que era de cor branca, carro de passeio aparentava ser um Gol ou Fox, com quatro portas; Que a carreta carregada seguiu sentido Jangada; Que dali a vítima e mais dois meliantes, sendo que não conseguiu ver nada do terceiro meliante, foi levada para a estrada da Calcário Império, onde ficou no matagal até o outro dia, sendo que por volta das 05:00 horas que a vítima foi liberada do cativeiro; Que o meliante que estava vigiando a vítima na verdade não disse nada para a vítima que estava liberada, o mesmo apenas saiu andando no meio da mata e então a vítima por não ouvir mais barulho foi que retirou o capuz do rosto e como não viu o meliante saiu também do local, indo para a estrada; Que no cativeiro houve troca de meliantes na vigilância da vítima, mas que a vítima também não viu nada desse quarto elemento, pois, a vítima estava o tempo todo encapuzada; Que relata a vítima que após ser liberada pelos meliantes conseguiu chegar de ônibus até Jangada, procurando então a polícia militar local; Que estando a vítima registrando ocorrência policial foi informada que a caminhão M.Benz havia sido localizado às margens da BR 163/364, município de Várzea Grande e que no período da tarde os semirreboques foram encontrados atrás do Posto Marajó, também em Várzea Grande/MT, porém, estavam vazios; Que então a polícia militar de Várzea Grande deixou o caminhão na base da Rota Oeste, onde a vítima pegou e depois foi buscar os semirreboques; Que a vítima relata que foi retirada a placa do primeiro semirreboque ( NIZ0537/MT, chassi 9EP07102081003401); Que relata a vítima que também roubaram seu aparelho celular A32, marca Samsung, de cor preta, a qual estava com o chip de nº (65) 99638-4881 e também uma garrafa térmica de 03 litros; Que a vítima relata que por ter sido abordado a noite e os meliantes estarem com máscaras não consegue reconhecer os mesmos; Que a vítima relata que não foi agredida física ou tenha recibo ameaça”.

Em 21/03/2022, MÁRCIO JOSÉ ALVES prestou declarações:

“QUE na data de 15/03/2022, por volta das 19:00 horas, seu motorista ANTONIO BARBOSA DE ARAÚJO FILHO, foi vítima de roubo de veículo e carga; Que ANTONIO estava com o caminhão Trator Volvo, placa NSH 5539, de cor branca, semirreboques placas AJS 1621 e AJS 1537, com aproximadamente 51 toneladas de grãos de soja; Que ANTONIO disse que estava transitando pela BR 163/364, já próximo a cidade de Jangada/MT, quando foi abordado por quatro meliantes todos do sexo masculino, os quais estavam com arma de fogo; Que depois os meliantes levaram ANTÔNIO para o cativeiro nas proximidades do Distrito de Bauxi, região da Fazenda Vaca Mocha, Rosário Oeste/MT; Que o declarante relata que tomou conhecimento dos fatos na data de 16/03/2022, após ANTONIO ter sido liberado pelos meliantes; Que nessa mesma data a PM de Jangada, durante a noite entrou em contato com o declarante relatando que o veículo deste havia sido localizado e seria encaminhado para a Delegacia de Polícia de Barra do Bugres/MT; Que o declarante na data de 17/03/2022, esteve na DP de Barra do Bugres, onde foi feito o auto de depósito do veículo acima citado para que este apresentasse na DP de Rosário Oeste; Que diz o declarante que o veículo apresentou problemas mecânicos, fato este que os meliantes não conseguiram levá-lo para outro destino, porém, a carga já não estava mais nos semirreboques”.

No curso de outra investigação, foi cumprido o mandado de prisão expedido contra JODNEI RODRIGUES DA SILVA nos autos n. 1038315-62.2021.8.11.0002, no dia 12/04/2022.
Na posse dele, foi apreendido o aparelho celular iPhone 11, cor preta, número (65)99275-7956
.

O relatório policial n. 2022.13.76936 registra, em 107 (cento e sete páginas), o conteúdo extraído do celular de JODNEI, que transcrevo apenas em relação aos apelantes:

“[...]
4.7
JODNEI RODRIGUES DA SILVA
, vulgo “DINE” X
PAULO ROBERTO NUNES DE SOUZA
vulgo “DIK” numeral 65 99273-8093

No diálogo 2h27m/PM dia 14/03/22 entre JODNEI RODRIGUES DA SILVA, vulgo “DINE” X PAULO ROBERTO NUNES DE SOUZA vulgo “DIK”, foi possível identificar que DIK seja um dos receptadores, que DIK pergunta para JODNEI se tem algo de bom, JODNEI responde que logo estará indo fazer o trampo (roubar carga), PAULO vulgo “DIK” fala que chegando e tiver limpo (sem o rastreador) pode levar direto no local do receptador, ainda da orientações para JODNEI dizendo que se o caminhão ou carreta estiver adesivada tem que tirar para disfarçar, mandar o peso (soja) para passar na classificação, que JODNEI deve chegar entre 5h a 6h da manhã para ser o primeiro a descarregar.

Em continuação ao diálogo 2h46m/PM dia 14/03/22 entre JODNEI RODRIGUES DA SILVA vulgo “DINE” X PAULO ROBERTO NUNES DE SOUZA vulgo “DIK”, JODNEI diz que precisa de placas para colocar na carreta roubada, PAULO Vulgo “DIK diz que tem de dois tipos ( LS e Scania) mas pode vir assim mesmo.

Diálogo 12h19m/PM dia 04/04/22 entre JODNEI RODRIGUES DA SILVA vulgo “DINE” X PAULO ROBERTO NUNES DE SOUZA vulgo “DIK”, JODNEI fala que não saiu essa semana para roubar ainda porque tem outros roubando carro pequeno, mas que hoje iria sair para roubar CARGA, e oferece um radinho (bloqueador de sinal usado nos roubos) por seis mil reais para PAULO.

[...]

4.8
JODNEI RODRIGUES DA SILVA
, vulgo “DINE” X
ROBERT LUCAS MAGALHÃES DE CAMPOS
vulgo “CHECO” numeral 65 99648-1155

Diálogo 6h38m/PM dia 09/03/22 entre JODNEI RODRIGUES DA SILVA, vulgo “DINE” X ROBERT LUCAS MAGALHÃES DE CAMPOS vulgo “CHECO”, JODNEI fala que já está com “radinho” (bloqueador de sinal usado para roubar cargas) e “alicate” (arma de fogo), ROBERT responde que esta os três comparsas e vai encontrar lá no Pastel (pastelaria na Cidade de Jangada), ROBERT avisa que já passou o povo (Policia Rodoviária Federal) e que está tranquilo.

Em continuação ao Diálogo 5h55m/PM dia 09/03/22 entre JODNEI RODRIGUES DA SILVA, vulgo “DINE” X ROBERT LUCAS MAGALHÃES DE CAMPOS vulgo “CHECO”, JODNEI fala que abasteceu no posto e vai acelerar para o distrito de CURRUPIRA e chama atenção dos comparsas por ter parado na Cidade de Jangada, que deveriam ter ido reto (Jangada muita policia).

Diálogo 5h55m/PM dia 09/03/22 entre JODNEI RODRIGUES DA SILVA, vulgo “DINE” X ROBERT LUCAS MAGALHÃES DE CAMPOS vulgo “CHECO”, JODNEI pergunta para ROBERT do “alicate” (arma de fogo), ROBERT pede para JODNEI mandar foto do “alicate” que está vendendo.

Em continuação ao diálogo 9h11m/PM dia 11/03/22 entre JODNEI RODRIGUES DA SILVA, vulgo “DINE” X ROBERT LUCAS MAGALHÃES DE CAMPOS vulgo “CHECO”, JODNEI pergunta onde está sua arma, ROBERT fala que está em um corre, JODNEI quer a arma dele para arrumar porque estava falhando.

Diálogo 6h35m/PM dia 18/03/22 entre JODNEI RODRIGUES DA SILVA, vulgo “DINE” X ROBERT LUCAS MAGALHÃES DE CAMPOS vulgo “CHECO”, JODNEI fala que seu irmão JODEWILSON vulgo “BODE” acaba de chegar e pergunta para ROBERT onde está, ROBERT responde que está em “JANGA” no povo do Magrelo (Cidade de Jangada no primo de JOSÉ MARINHO pastelaria TOKIO, pondo de encontro da quadrilha em Jangada), JODNEI fala que ROBERT tem que trocar com o menino (assumir o lugar do comparsa no Cativeiro com a vítima).

Em continuação ao diálogo 11h12m/PM dia 18/03/22 entre JODNEI RODRIGUES DA SILVA, vulgo “DINE” X ROBERT LUCAS MAGALHÃES DE CAMPOS vulgo “CHECO”, ROBERT envia o telefone do comparsa CAIO (quem está no mato com a vítima e fala que os caras (POLICIA) acabaram de passar sentido ao trem lá (vítima no cativeiro).

Diálogo 6h39m/PM dia 31/03/22 entre JODNEI RODRIGUES DA SILVA,

vulgo “DINE” X ROBERT LUCAS MAGALHÃES DE CAMPOS vulgo “CHECO”, ROBERT reclama que não tem dinheiro na conta e fala para JODNEI depositar em seu pix sendo CNPJ da empresa 04765389000117 TUKS TRANSPORTES em seu nome (ROBERT LUCAS MAGALHÃES DE CAMPOS) e pede para o HNI transferir também para JOSÉ MARINHO vulgo “seco”. JODNEI transferi para ROBERT R$ 1.818,00 (mil oitocentos e dezoito reais).

[...]

5.0- CONCLUSÃO

Depois de realizarmos as buscas no terminal telefônico, marca Iphone, modelo Iphone 11, Imei – 1- 353967104167088 e IMEI 2- 353967106747986, utilizando o aplicativo de mensagem WhatsApp com o nome de “JODNEI”, telefone 65 99275-7956, , pertence apreendido em posse do JODNEI RODRIGUES DA SILVA, vulgo “DINE”, foi possível identificar que ele juntamente com vários membros integram uma quadrilha que se associam para cometimento de crimes de Roubo de Cargas usando de violência e grave ameaça com emprego de arma de fogo, onde as vítimas são submetidas a cárceres aproximadamente 12h meio a mata.

Nesse contexto fica evidente que JODNEI é um dos líderes do grupo criminoso, arquiteta e distribui os valores arrecadados conforme a função de cada um nas ações criminosas, conta com ajuda de seu irmão JODEWILSON FERREIRA DA SILVA vulgo “BODÃO OU BODE” para gerenciar quantias consideráveis em dinheiro exercendo certa liderança nos roubos de cargas e reiteradamente associado a outras pessoas, os integrantes da quadrilha qualificados em relatório, executam funções dinâmicas nas ações criminosas (roubo de cargas) alternando as funções, sendo os modus operandi usados pela quadrilha: uso de arma de fogo, veículos de apoio, bloqueador de sinal, logística para levar alimentação e água no cativeiro, utilização de “homem aranha” (é quem sobe no caminhão e desengata a mangueira para o caminhão frear), motorista (é quem dirigi o caminhão subtraído) e desmanche (é quem desmonta os caminhões subtraídos para venda de peças) sendo os integrantes qualificados até o momento:

[...]” (Id. 263428262)

Após representação da autoridade policial e manifestação favorável do Ministério Público, foi decretada a prisão temporária dos representados, bem como a busca e apreensão e afastamento do sigilo de dados telemáticos dos aparelhos eletrônicos apreendidos (autos n. 1000357-78.2023.9.11.0032).

PAULO ROBERTO NUNES DE SOUZA foi interrogado em 25/07/2023, acompanhado de sua advogada:

“QUE está ciente dos seus direitos constitucionais; QUE perguntado sobre qual o seu meio de vida, respondeu que possui uma mecânica desde 1998 e atualmente está mais focado na compra e venda de carros, sem local definido; QUE dividem os lucros meio a meio; QUE perguntado se comercializa soja, respondeu que não; QUE indagado se comercializa veículos de grande ou pequeno porte, respondeu que são de pequeno porte; QUE indagado se comercializa peças de veículos, respondeu que sim; QUE perguntado se comercializa caminhões, respondeu que não; QUE perguntado se já comprou ou se já intermediou a compra de carga de soja, respondeu que não, que "nada de nada"; QUE indagado se comercializa arma de fogo ou se é possuidor de arma de fogo, respondeu que não comercializa e que não possui arma de fogo; QUE indagado sobre qual a relação do interrogado com a pessoa de JODNEI RODRIGUES DA SILVA, e exibida a imagem do mesmo, respondeu que no ano passado esteve negociando uma peça de sistema de freio de veículo com ele; QUE conhecia JODNEI através de grupo de compra e venda no WhatsApp; QUE perguntado se JODNEI ou outra pessoa já lhe ofereceu "radinho bloqueador de sinal", respondeu que não; QUE indagado se negociou outros tipos de produtos com JODNEI, respondeu que não; QUE perguntado sobre sua relação com JODEWILSON FERREIRA DA SILVA, e exibida a imagem do mesmo, respondeu que não conhece; QUE perguntado se conhece JOSE MARINHO, respondeu que não conhece; QUE indagado se possui placa avulsas de veículos em sua residência, respondeu que não; QUE indagado se o número de telefone celular do interrogado é (65) 99273-8093, respondeu que sim, que possui esse número há cerca de 8 a 10 anos; QUE perguntado se conhece a pessoa de JUCINEI DA COSTA SANTOS, e exibida a imagem do mesmo para o interrogando, respondeu que não; QUE perguntado se conhece ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS e exibida a imagem do mesmo para o interrogando, respondeu que não conhece; QUE perguntado se conhece EDCARLOS SILVEIRA COSTA, e exibida a imagem do mesmo para o interrogado, respondeu que não; QUE perguntado se conhece JOSE MARIM, e exibida a imagem do mesmo para o interrogado, respondeu que não conhece; QUE perguntado se conhece a pessoa de WILQUER DA SILVA BATISTA e exibida a imagem do mesmo para o interrogado, respondeu que não; QUE perguntado se conhece alguma pessoa com o apelido de FIBRA e exibida a imagem de ROBERT LUCAS MAGALHÃES DE CAMPOS, respondeu que não conhece; QUE indagado sobre a pessoa de ALISSON ANDRÉ DE SOUZA e exibida a imagem do mesmo para o interrogado, respondeu que não conhece; QUE perguntado sobre CAIO GUILHERME MARQUES DE ALMEIDA, e exibida a imagem do mesmo para o interrogado, respondeu que não conhece; QUE perguntado sobre a pessoa de EMERSON CLEMENTE SOUZA e exibida a imagem do mesmo, respondeu que não conhece; QUE perguntado sobre PAULO ALEXANDRE OLIVEIRA SILVA, e exibida a imagem do mesmo para o interrogado, respondeu que não conhece; QUE perguntado sobre JOSE RODRIGUES DA SILVA FILHO, e exibida a imagem do mesmo, respondeu que não conhece; QUE perguntado se conhece alguém pelo nome de MARCOS BODÃO, respondeu que não conhece; QUE perguntado quanto aos termos LS, SCANIA e FH, respondeu se tratar de carreta e caminhão; QUE perguntado se já teve alguns desses LS, SCANIA, e FH, respondeu que nunca possuiu; QUE perguntado por qual motivo tinha placa desses veículos citados acima, respondeu que não possuía as placas, mas sabe indicar que empresas as fabrica e comercializa; QUE perguntado se o interrogado tem mais alguma informação a acrescentar, respondeu que nunca participou de grupo criminoso, formação de quadrilha e que nunca comercializou grãos”.

JODNEI, que já se encontrava preso por força de mandado anterior, foi interrogado em 02/08/2023 e optou por permanecer em silêncio.

No celular de PAULO ROBERTO foram localizados diálogos com JODEWILSON FERREIRA DA SILVA, irmão de JODNEI, constantes no Relatório de Investigação n. 2023.13.64054:

“No dia 16 de setembro Jodewilson envia um áudio e uma foto (da arma) para Paulo oferecendo uma arma de fogo tipo pistola e Paulo fala que irai ver se alguém quer comprar e Paulo pergunta o valor.

No dia 17 de setembro Jodewilson manda uma foto de uma carreta que eles iam roubar, e Paulo pergunta Esse ai ??? e Jodewilson responde que sim, e que carreta com combustível estava parada.

No dia 13 de outubro de 2021 Jodewilson pergunta para Paulo quanto o menino cobra para fazer placas falsas e Paulo responde que ele cobra setecentos a oitocentos reais o par.

No dia 13 de outubro de 2021 Paulo manda mensagem para Jodewilson dizendo que precisa de dinheiro e pergunta como estão os roubos e Jodewilson fala que esta parado devido ao fato de estar tendo operação policial, e Paulo pede para Jodewilson arrumar alguma mercadoria para ele vender, e em seguida Paulo manda um áudio dizendo que tem uma carga de farinha de osso e uma carreta para vender.

Nestas conversas
Jodewilson pergunta o valor do bitrem e da mercadoria que Paulo está vendendo e Paulo fala que vende tudo por cinquenta mil reais
(R$ 50.000).”.

Em relação a JODNEI, foram encontrados no celular de PAULO ROBERTO os mesmos diálogos já transcritos anteriormente.

Consta ainda, no sobredito relatório, que PAULO ROBERTO manteve conversa com WILQUER DA SILVA BATISTA, vulgo FIBRA, mas que ela foi apagada.

No Relatório complementar n. 2023.13.67635 (Id. 263428370), os Investigadores registraram o seguinte:

“Senhor Delegado,

Informamos que após a conclusão do Relatório Policial de Nº 2023.13.64054 o qual foi feita a extração do celular apreendido na posse de PAULO ROBERTO NUNES DE SOUZA, o qual
foi localizada uma conversa no dia 13 de outubro de 2021 entre Paulo e Jodewilson em que Paulo envia uma foto de uma carreta com carga de farinha de osso para vender pelo valor de cinquenta mil reais
(R$ 50,000.00), diante desta informação esta equipe de Investigadores desta Gerencia conseguiu localizar o boletim de ocorrência de Nº: 2021.290266 que narra um roubo de uma carreta que transportava farinha de osso e diante desta informação
entramos em contato com a vítima VANDERLEI ALFREDO KAISER
através do telefone (+55 45 9996-8569) e
exibimos a foto da carreta que Paulo Roberto Nunes de Souza estava oferecendo para venda sendo que a vítima reconheceu seguramente como sendo a carreta que ele estava transportando no dia do roubo, e mencionou até o detalhe que estava faltando o para-lama do primeiro eixo, devido ao fato de ter estourado um pneu
”.

ROBERT LUCAS MAGALHÃES DE CAMPOS, vulgo CHECO, foi interrogado em 10/08/2023, acompanhado de sua advogada:

“QUE está ciente dos seus direitos constitucionais; QUE indagado se conhece JODNEI e qual a sua relação com ele, respondeu que conhece, conhece somente de vista, que não tem vínculo nenhum com ele; QUE atualmente não mantem mais contato com JODNEI por estar preso, mas o contato que mantinha anteriormente era em jogo de futebol e corridas de Uber; QUE já manteve com DINE algumas conversas via telefone e WhatsApp sobre assuntos de modo em geral e em certa oportunidade DINE já pediu a conta do interrogado emprestada, não se recordando do valor que caiu na sua conta; QUE as oportunidades em que se encontrou com JODNEI sempre foram aqui na cidade; QUE indagado se conhece a PASTELARIA TOKIO, respondeu que não; QUE indagado se já foi comer pastel com JODNEI, respondeu que não se recorda; QUE indagado sobre o que o interrogado entende pelo termo "radinho", respondeu que entende se tratar de caixa de som; QUE indagado sobre o termo "alicate", respondeu que entende se tratar de alicate normal, de cortar energia; QUE perguntado sobre o diálogo que manteve com JODNEI no dia 09/03/2022 as 05:55min em que o interrogado fala "manda a foto daquele que cê tá pra vender". e em seguida são enviadas algumas fotos de revolver, o interrogado afirmou que não quer responder; QUE indagado se conhece a pessoa de apelido SECO, respondeu que não; QUE perguntado se conhece JOSE MARINHO VIEIRA DE ALMEIDA, tendo sido exibida a imagem do mesmo para o interrogado, respondeu que conhece, não sabendo o seu apelido; QUE indagado sobre a sua relação com JOSE MARINHO, respondeu que conhece só de vista, que já jogaram bola juntos; QUE em outra conversa também no dia 11/03/2022 as 09h11min, o interrogado foi questionado quem seria a pessoa de CAMILA, dizendo não conhecer; QUE quanto ao trecho "comecei a tomar uma SECO ligou para ver um trem ali", reafirmou não conhecer o SECO e em seguida ao ser questionado sobre o termo 'LENCADO" contido na conversa, respondeu não se recordar sobre o significado do termo LENCADO; QUE não tem conhecimento se alicate tem mola; QUE perguntado se conhece JODEWILSON FERREIRA DA SILVA VULGO BODE OU BODÃO, tendo sido exibida a imagem do mesmo para o interrogado, respondeu que não conhece; QUE em diálogo com JODNEI no dia 31/03/2022 as 18:39min, em que solicita a JODNEI para transferir dinheiro para a conta "veado do seco", disse que não se recorda; QUE perguntado se conhece a pessoa de EDCARLOS SILVEIRA COSTA, tendo sido exibida a imagem do mesmo para o interrogado, respondeu que, respondeu que não conhece; QUE perguntado se conhece WILQUER DA SILVA BATISTA vulgo FIBRA, tendo sido exibida a imagem do mesmo para o interrogado, respondeu que respondeu que não; QUE indagado se conhece ALISSON ANDRÉ DE SOUZA, tendo sido exibida a imagem do mesmo para o interrogado, respondeu que que não conhece; QUE perguntado se conhece CLAUDEMIR SANTANA DA COSTA, tendo sido exibida a imagem do mesmo para o interrogado, respondeu que não; QUE perguntado se conhece PAULO ALEXANDRE OLIVEIRA SILVA vulgo NINJA, tendo sido exibida a imagem do mesmo para o interrogado, respondeu que respondeu que não; QUE perguntado se conhece PAULO ROBERTO NUNES DE SOUZA Vulgo DIK, tendo sido exibida a imagem do mesmo para o interrogado respondeu que não conhece; QUE indagado se conhece a pessoa de ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, tendo sido exibida a imagem do mesmo para o interrogado, respondeu que não; QUE perguntado se conhece JUCINEI DA COSTA SANTOS vulgo NEGUINHO ou ELETRICISTA, tendo sido exibida a imagem do mesmo para o interrogado, respondeu que, respondeu que não; QUE perguntado se conhece EMERSON CLEMENTE DE SOUZA Vulgo MT, tendo sido exibida a imagem do mesmo para o interrogado, respondeu que, respondeu que não; QUE indagado se conhece ALISSON ANDRÉ DE SOUZA, tendo sido exibida a imagem do mesmo para o interrogado, respondeu que, respondeu que não; QUE perguntado se conhece CLAUDINEI SANTANA DA COSTA, tendo sido exibida a imagem do mesmo para o interrogado, respondeu que não; QUE perguntado se conhece CLAUDEMIR SANTANA DA COSTA, tendo sido exibida a imagem do mesmo para o interrogado, respondeu que não; QUE antes de ser preso residia com a sua mãe e não possui arma de fogo; QUE perguntado se já comercializou arma de fogo, respondeu que não; QUE perguntado se participa ou já participou de facção criminosa ou quadrilha, respondeu que não; QUE perguntado se já participou de algum roubo de caminhão ou carga, respondeu que está sendo acusado e preso por um roubo de caminhão ocorrido anteriormente mas afirma que nunca participou de roubo de caminhão ou carga; QUE indagado se tem conhecimento de equipamentos eletrônicos, respondeu que não”.

A denúncia foi oferecida em 13/09/2023, contra: 1)
JODNEI RODRIGUES DA SILVA
; 2) JOSÉ MARINHO VIEIRA DE ALMEIDA; 3) EDCARLOS SILVEIRA COSTA; 4) ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS; 5) JODEWILSON FERREIRA DA SILVA; 6)
PAULO ROBERTO NUNES DE SOUZA
; 7)
ROBERT LUCAS MAGALHÃES DE CAMPOS
; 8) EMERSON CLEMENTE SOUZA; 9 ) WILQUER DA SILVA BATISTA; 10) CAIO GUILHERME MARQUES DE ARRUDA; 11) JUCINEI DA COSTA SANTOS; 12) ALLISON ANDRÉ DE SOUZA; 13) PAULO ALEXANDRE DE OLIVEIRA SILVA; 14)
CLAUDEMIR SANTANA DA COSTA
; e 15)
CLAUDINEI SANTANA DA COSTA
, imputando-lhes as práticas dos seguintes crimes:

“
1 – Da Organização Criminosa:

Consta no procedimento investigatório que, em data não especificada, mas sabendo-se que no ano de 2022, nas cidades de Rosário Oeste-MT, Jangada-MT e Várzea Grande-MT, os denunciados Jodnei Rodrigues da Silva, José Marinho Vieira de Almeida, Edcarlos Silveira Costa, Elias Rodrigues dos Santos, Jodewilson Ferreira da Silva, Paulo Roberto Nunes de Souza, Robert Lucas Magalhães de Campos, Wilquer da Silva Batista, Emerson Clemente Souza, Caio Guilherme Marques de Almeida, Jucinei da Costa Santos, Alisson André de Souza, Paulo Alexandre de Oliveira Silva, Claudemir Santana da Costa e Claudinei Santana da Costa, promoveram, constituíam e integraram, pessoalmente, organização criminosa.

2 – Do Roubo Majorado:

Infere-se que, no dia 03 de março de 2022, por volta das 21h00min, na Rodovia BR 163/364, Distrito de Bauxi, na cidade de Jangada-MT, os denunciados Jodnei Rodrigues da Silva, José Marinho Vieira de Almeida, Wilquer da Silva Batista, Emerson Clemente Souza, Claudemir Santana da Costa e Claudinei Santana da Costa, mediante grave ameaça e violência a pessoa, em concurso de pessoas, restringindo a liberdade da vítima e com emprego de arma de fogo, subtraíram coisas alheias moveis, para si, do ofendido Elvys Meber dos Santos (FATO 01 – Inquérito Policial nº 16/2023 - PJE nº 1028184-57.2023.8.11.0002).

Ainda, em 10 de março de 2022, por volta de 00h30min, na Rodovia MT 246 (próximo ao desvio da praça de pedágio) da cidade de Rosário Oeste-MT, os denunciados Jodnei Rodrigues da Silva, José Marinho Vieira de Almeida e Elias Rodrigues dos Santos, mediante grave ameaça e violência a pessoa, em concurso de pessoas, restringindo a liberdade da vítima e com emprego de arma de fogo, subtraíram coisas alheias moveis, para si, do ofendido Everton Antonio Alves da Silva (FATO 02 – Inquérito Policial n° 73/2022 - PJE nº 1000181-02.2023.8.11.0032).

Ademais, no dia 15 de março de 2022, por volta das 19h00min, na BR 163/364, na cidade de Jangada-MT, os denunciados Jodnei Rodrigues da Silva, José Marinho Vieira de Almeida e Paulo Roberto Nunes de Souza, mediante grave ameaça e violência a pessoa, em concurso de pessoas, restringindo a liberdade da vítima e com emprego de arma de fogo, subtraíram coisas alheias moveis, para si, do ofendido Antonio Barbosa de Araújo Filho (FATO 03 – Inquérito Policial nº 91/2022 - PJE nº 1000180-17.2023.8.11.0032).

Inobstante, em 22 de março de 2022, por volta das 03h30min, na BR 163 (Posto de gasolina Marajó), na cidade de Várzea Grande-MT, os denunciados Jodnei Rodrigues da Silva, José Marinho Vieira de Almeida, Robert Lucas Magalhães de Campos, Caio Guilherme Marques de Almeida e Elias Rodrigues dos Santos, mediante grave ameaça e violência a pessoa, em concurso de pessoas, restringindo a liberdade da vítima e com emprego de arma de fogo, subtraíram coisas alheias moveis, para si, do ofendido Juscelio Henrique da Silva (FATO 04 – Inquérito Policial nº 16/2023 - PJE nº 1028184-57.2023.8.11.0002).

Por fim, no dia 05 de abril de 2022, por volta das 21h00min, na Rodovia 246, Distrito de Bauxi na cidade de Jangada-MT, os denunciados Jodnei Rodrigues da Silva, José Marinho Vieira de Almeida, Robert Lucas Magalhães de Campos, Caio Guilherme Marques de Almeida, Elias Rodrigues dos Santos e Jodewilson Ferreira da Silva, mediante grave ameaça e violência a pessoa, em concurso de pessoas, restringindo a liberdade da vítima e com emprego de arma de fogo, subtraíram coisas alheias moveis, para si, do ofendido Eulavio Lazarotto (FATO 05 – Inquérito Policial nº 82/2022 – PJE nº 1000248-64.2023.8.11.0032)”.

A denúncia foi recebida em 28/09/2023.

Em 15/04/2024, foi determinado o desmembramento da ação penal em relação a ALLISON ANDRÉ DE SOUZA e PAULO ALEXANDRE DE OLIVEIRA SILVA, uma vez que ambos não haviam sido citados até aquela data.

Os demais, regularmente citados, apresentaram resposta à acusação.

Na instrução processual foram ouvidas vítimas, testemunhas e réus, cujos depoimentos e interrogatórios encontram-se gravados por meio de sistema audiovisual e transcritos nos PDF’s constantes nos autos, razão pela qual, para evitar tautologia, deixo de transcrevê-los novamente.

Registro que dos 13 (treze) acusados nesta ação penal, 7 (sete) foram absolvidos (JOSÉ MARINHO VIEIRA DE ALMEIDA, ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, JODEWILSON FERREIRA DA SILVA, WILQUER DA SILVA BATISTA, EMERSON CLEMENTE DE SOUZA, CAIO GUILHERME MARQUES DE ALMEIDA e JUCINEI DA COSTA SANTOS) e 6 (seis) foram condenados, dos quais apenas 5 (cinco) recorreram, quais sejam, os apelantes.

Assim, passo a transcrever os fundamentos invocados na sentença para, em seguida, enfrentar as teses recursais, registrado que foram suprimidas as imagens contidas na sentença, que podem ser verificadas no Id. 263428888:

“[...]
Materialidade

As materialidades delitivas dos crimes narrados na exordial se encontram satisfatoriamente comprovadas pelos depoimentos prestados em delegacia e em juízo e, sobretudo, pelos documentos mencionados pelo Ministério Público nas alegações finais, os quais peço vênia para transcrever:

1. Boletim de Ocorrência nº 2022.58024 - vítima Elvys Meber dos Santos (Num. 126317370 - Pág. 2/4);

2. Boletim de Ocorrência nº 2022.59280 - vítima THR Mecânica Transporte Secche (Num. 126317370 – Pág. 5/6);

3. Boletim de Ocorrência nº 2022.77034 – vítima Juscelio Henrique da Silva (Num. 126317372 – Pág. 1/3);

4. Termo de Declaração nº 2023.8.40354 – Elvys Meber dos Santos (Num. 126317376);

5. Termo de Reconhecimento Fotográfico nº 2023.16.83256 – acusados Claudinei Santana da Costa e Claudemir Santana da Costa (Num. 126317377 e Num. 126317378);

6. Relatório de Investigação nº 2023.13.16201 (Num. 126317382);

7. Boletim de Ocorrência nº 2022.65222 – vítima Everton Antonio Alves da Silva (Num. 126317388 – Pág. 4/5);

8. Boletim de Ocorrência nº 2022.72672 (Num. 126317388 – Pág. 6/7);

9. Relatório Policial nº O.S. 2023.9.4505/GCCO (Num. 126317388 – Pág. 23/24);

10. Termo de Declaração nº 2023.8.43549 – Everton Antonio Alves da Silva (Num. 126317388 – Pág. 25/26);

11. Auto de Apreensão nº 2022.16.132678 (Num. 126317389 – Pág. 4);

12. Boletim de Ocorrência nº 2022.91438 – vítima Eulavio Lazarotto (Num. 126317389 – Pág. 7/8);

13. Termo de Declaração nº 2022.8.61673 – vítima Eulavio Lazarotto (Num. 126317389 – Pág. 9/10);

14. Boletim de Ocorrência nº 2022.92472 (Num. 126317389 – Pág. 12/13);

15.Boletim de Ocorrência nº 2022.70588 - vítima Antonio Barbosa de Araújo Filho (Num. 126317390 – Pág. 6/7);

16.Boletim de Ocorrência nº 2022.71363 (Num. 126317390 - Pág. 8/9);

17. Termo de Depósito nº 2022.16.101526 – roubo vítima Antonio Barbosa de Araújo Filho (Num. 126317390 – Pág. 10);

18. Relatório Policial nº 2022.13.76936 – análise celular Jodnei Rodrigues da Silva (Num. 126318491 – Pág. 1/107);

19. Relatório de Investigação nº 2023.13.64054 – análise do celular de Paulo Roberto Nunes de Souza (Num. 126318543 – Pág. 1/10);

20. Relatório Policial nº 2023.13.63381/GCCO – análise de celular Edcarlos Silveira Costa (Num. 126960702 – Pág. 1/7);

21. Relatório Policial nº 2023.13.67635 – análise de celular Paulo Roberto Nunes de Souza (Num. 126960704 – Pág. 1/4);

22. Relatório Policial nº 2023.13.65095/GCCO – análise de celular Allison André de Souza (Num. 126960705 – Pág. 1/15);

23. Relatório Policial nº 2023.13.66841/GCCO – análise de celular Wilquer da Silva Batista (Num. 126960577 – Pág. 1/25);

24. Relatório Policial nº 2023.13.67291/GCCO – análise de celular Jodewilson Ferreira da Silva (Num. 126960578 – Pág. 1/8);

25. Relatório Policial nº 2023.13.67781/GCCO – análise de celular Emerson Clemente Souza (Num. 126960579 – Pág. 1/23);

26. Relatório Técnico nº 2023.5.224966/2023/NI/GCCO – 17/08/2023 (Num. 126960581 – Pág. 1/4);

27. Relatório Técnico nº 2023.5.224969/2023/NI/GCCO – 17/08/2023 (Num. 126960582 – Pág. 1/3);

28. Relatório Técnico nº 2023.5.225421/2023/NI/GCCO – 17/08/2023 (Num. 126960583 – Pág. 1/4);

29. Relatório Técnico nº 2023.5.225421/2023/NI/GCCO – 17/08/2023 (Num. 126960584 – Pág. 1/3);

30. Relatório Técnico nº 2023.5.226796/2023/NI/GCCO – 18/08/2023 (Num. 126960585 – Pág. 1/4);

31. Relatório Final de Inquérito Policial (Num. 126962565 – Pág. 1/88).

Autoria

[...] sopesadas as provas coligidas durante a instrução processual, passo a individualizar as condutas por fato delituoso.

FATO 01 – ROUBO – VÍTIMA ELVYS MEBER DOS SANTOS – RÉUS JODNEI RODRIGUES DA SILVA, JOSÉ MARINHO VIEIRA DE ALMEIDA, WILQUER DA SILVA BATISTA, EMERSON CLEMENTE SOUZA, CLAUDEMIR SANTANA DA COSTA E CLAUDINEI SANTANA DA COSTA.

Narra a denúncia que “no dia 03 de março de 2022, por volta das 21h00min, na Rodovia BR 163/364, Distrito de Bauxi, na cidade de Jangada-MT, os denunciados Jodnei Rodrigues da Silva, José Marinho Vieira de Almeida, Wilquer da Silva Batista, Emerson Clemente Souza, Claudemir Santana da Costa e Claudinei Santana da Costa, mediante grave ameaça e violência a pessoa, em concurso de pessoas, restringindo a liberdade da vítima e com emprego de arma de fogo, subtraíram coisas alheias moveis, para si, do ofendido Elvys Meber dos Santos.

Segundo o apurado, Elvys Meber dos Santos conduzia o veículo caminhão Volvo FH 540 6X4T, cor prata, placa NYF6H00, pela BR no distrito de Bauxi, quando foi abordada por 3 (três) suspeitos que, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, anunciaram o roubo e subtraíram o veículo Volvo FH mencionado, o valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais em dinheiro, um Rádio PX, uma caixa de câmbio eletrônica, um celular Samsung A32, além do valor de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos) reais transferido via “pix” através do aplicativo do Banco Sicredi logado ao celular subtraído.

Conforme declarações prestadas pela vítima, a ação criminosa ocorreu quando um veículo Logan, cor branca, o ultrapassou devagar, ocasião em que um dos integrantes do grupo criminoso subiu na carroceria, e soltou a mangueira. Quando parou o cavalinho foi abordado por 03 (três) dos denunciados que o renderam, levaram para o mato e o amarraram, momento em que a vítima visualizou o veículo Logan supracitado dando apoio aos autores do delito.

Narra ainda o ofendido que, no momento em que estava amarrado, ouviu baralho de uma camionete que veio para buscar o suspeito que mantivera a vítima rendida. Ressalta-se que a vítima conseguiu identificar, através das informações da transferência via “pix”, um dos assaltantes, Claudemir Santana da Costa.

Após a análise do relatório policial nº 2022.13.76936 (Id 126318491 - Pág. 1 e seguintes), oitiva da vítima e outros documentos acostados, identificou-se a autoria do delito pelos denunciados Jodnei Rodrigues da Silva, José Marinho Vieira de Almeida, Wilquer da Silva Batista, Emerson Clemente Souza, Claudemir Santana da Costa e Claudinei Santana da Costa.”

Ouvida em delegacia, a vítima declarou o seguinte:

“QUE, o declarante é motorista de caminhão acerca de 20 anos e proprietário do caminhão cavalo NJF6H00 VOLVO FH540 2012 e as carretas placas NGS 2S66 e NGS 2E86; Que, no dia 03/03/2022 transitava com uma carga de soja carregada no município de Tangará da Serra com destino a Rondonópolis; Que, por volta das 08h00 da noite quando passava pelo distrito de Bauxi visualizou dois individuos próximos ao quebra-molas com um veículo S10, de cor prata, com placa final 8, tendo achado estranho a presença desse individuo no local; Que, um pouco mais a frente um segundo veículo, sendo um Renault Logan, de cor branca, fez a ultrapassagem meio desconcertada; Que, momentos depois o veículo Logan retornou e passou no sentido contrário ao declarante; Que, cerca de 30 km depois percebeu que os freios da carreta travaram, já suspeitando que se tratava de um roubo; Que, ao tentar sair pela porta do carona um indivíduo armado com um revólver mandou que o declarante se deitasse no assoalho do veículo, enquanto o outro individuo armado entrou pela porta do motorista e tomou a direção do veículo; Que, cerca de 1500m depois o declarante foi colocado no porta-malas do veículo Logan, tendo sido levado para um outro local acerca de 10 minutos; Que, no veículo Logan haviam três individuos, sendo que no momento em que pararam foi conduzido para o "cativeiro", próximo a pista, mas dentro da mata, por um indivíduo de cor morena; Que, esse indivíduo manteve a vítima sob seu poder até por volta das 05h30min do dia seguinte, e por diversas vezes falava ao telefone com seus comparsas; Que, se recorda que um dos comparsas era tratado pelo apelido de JAPÃO; Que, quando foi liberado pelos criminosos pode perceber a presença de um veículo S10, que foi buscar o indivíduo moreno, sendo lhe informado que o caminhão teria sido abandonado na beira da pista sentido Cuiabá; Que, na oportunidade foi subtraído do seu caminhão o módulo, o alavanca do câmbio automático e seu aparelho celular, sendo um Samsung A30 65 final 4796 (em nome do próprio declarante);

Que, posteriormente percebeu que os criminosos haviam usado o seu telefone para realizar uma transferência através de pix no valor de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais); Que, consultando ao banco conseguiu identificar o nome do beneficiário da conta e em conversa com policiais lhe fora mostrado a foto da pessoa de CLAUDEMIR SANTANA DA COSTA, em que o declarante afirma ser um dos criminosos que praticaram o roubo; Que, também lhe fora mostrado a foto do irmão de CLAUDEMIR (que também possuía passagens policiais), sendo CLAUDINEI SANTANA DA COSTA, o qual o declarante o reconhece como sendo a pessoa tratada como JAPÃO pelo seus comparsas; Que, informa que a pessoa de JAPÃO foi quem conduziu o caminhão da vítima no momento do roubo, e que pode perceber que os outros criminosos seguiam o comando de JAPÃO; Que, ao sair do cativeiro foi até a estrada onde recebeu ajuda de funcionário da empresa Rota Oeste, e que em seguida localizaram o veículo roubado juntamente com a carga de soja, avaliada aproximadamente em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); Que, posteriormente ao subir no seu caminhão pode perceber marcas de arrasto de corpo por cima da lona, podendo entender que um criminoso subiu na carreta, se rastejou até a cabine, onde dobrou a mangueira conhecida como mão amiga, vindo a travar o freio do caminhão; Que, depois de visualizar a foto de CLAUDEMIR SANTANA DA COSTA informa que este foi o indivíduo que adentrou pela porta do carona, e que CLAUDINEI SANTANA DA COSTA foi quem adentrou pela porta do motorista e assumiu a direção do caminhão; Que, cerca de três meses após o crime, quando passavam pelo município de Jangada, próximo as pastelarias, viu novamente a pessoa de CLAUDINEI SANTANA DA COSTA, que estava pelo local [...]”

Em reforço, a vítima realizou o reconhecimento fotográfico, em delegacia, dos acusados CLAUDINEI SANTANA DA COSTA e CLAUDEMIR SANTANA DA COSTA (IDs 126317377 e 126317378).

A vítima também prestou depoimento em juízo, cujo teor, transcrito pelo Ministério Público nos memoriais, colaciona-se a seguir (ID 171878455):

“Ministério Público: Senhor Elvys, consta que na denúncia que no dia 3 de março de 2022, por volta das 21 horas, lá na cidade de Jangada, o senhor foi vítima de um roubo. O senhor pode relatar como que aconteceu esse roubo?

Vítima Elvys: Sim, doutora. Eu vinha vindo, eu tinha feito um carregamento lá em cima na serra de Tangará da Serra e vinha vindo, era por volta de 7 horas, mais ou menos, da noite, no município... agora não vou me lembrar o nome do município ali, antes de chegar em Jangada, aí tem dois quebra-molas, ali a gente sabe que é meio perigoso, então a gente já passa com um alerta né, ligado, com medo né. Aí na hora que eu fui passar, são dois quebra-molas, o último quebra-molas tinha uma caminhonete parada, uma S10 prata, dessas antigas, dois cidadãos dentro, com a luz ligada, mexendo no celular, mas ali é ruim de sinal, não pega celular ali né, aí eu fiquei meio suspeito, beleza. Continuei minha viagem, dali uns 5 quilômetros, um carro Logan, acho que era prato ou branco na época, não tenho certeza, eu sei que era um Logan, ele me fez uma ultrapassagem meio, sabe aquela ultrapassagem doida, não tinha ninguém atrás de mim, e dali a pouco acendeu os faróis e me podou, é doido né, eu fiquei cuidando do farol dele, ele foi lá na frente, uns 2 quilômetros na minha frente, de noite, é uma reta, a gente enxerga longe, ele fez o retorno e voltou, eu continuei minha viagem, chegando no trevo de jangada, uns 1500 metros, quando eu chegar no trevo de jangada ali, a minha carreta estourou a mangueira, tipo, fez como se tivesse estourado a mangueira, mas não foi, a carreta freou em cima da pista, eu já me liguei que era um assalto porque acendeu os faróis atrás daí de novo, aí na hora que eu fui abrir a porta do carona pra descer, acho que é “JAPONÊS” que era o apelido desse cara, que era o amarelo alto, pegou e já me apontou a arma, falou "deita, deita", aí eu deitei, aí já entrou dois dentro do caminhão, e nisso já parou outro carro e eles saíram, aí já mandou eu descer no trevo, eu andei só um pouquinho no caminhão, aí chegou no trevo, ele falou "você vai descer, não dá uma de herói, nós não vai fazer nada com você”, aí eles me desceram e foi me colocou no porta-malas, daí era o Logan, o Logan que tinha feito a ultrapassagem lá atrás de mim, ele me jogou no porta-malas do Logan. Aí eu fui pro mato, andou um pouquinho no carro também, já pararam ali, desceram, eu fiquei no mato com eles, até quase amanhecer o dia, um ficava no telefone falando com ele né, acho que ele tava tentando desbloquear o caminhão, tirar o rastreador, tanto é que eles não conseguiram, daí isso foi por volta de 5h30 da manhã, eles voltaram, aí bravo porque falou que que eu tinha bloqueado o caminhão, eu falei "não, moço, como que eu vou bloquear o caminhão?". Aí chegou lá, pisou, não me baterem nada, só nessa hora que ele falou "ó, você tem sorte, seu caminhão tá lá, largou o caminhão lá perto de Jangada lá, você vai embora", aí ele falou "daqui meia hora você sai daqui", aí na hora que eles deram as costas pra ir embora, eu fui no mato e olhei, aí era a S10 que tava lá atrás também, acho que é Bauxi o nome do município lá, se eu não estiver enganado. Foi isso.

Ministério Público: E eles além do veículo de transporte, foi levado algum bem do senhor?

Vítima Elvys: Sim, foi roubado o meu celular, eles fizeram uma transferência no PIX do meu celular, que ele pediu a senha, fez uma transferência na época da minha conta, o único dinheirinho que eu tinha lá me levou ainda, R$ 2.700 e alguma coisa, roubou o rádio do caminhão, o módulo do caminhão eles tiraram, fizeram um prejuízo na época, só de peça ficou uns R$ 20.000,00.

Ministério Público: Por quanto tempo, mais ou menos, o senhor ficou sobre o poder deles, sobre o domínio deles?

Vítima Elvys: Umas 10 horas.

Ministério Público: Quando o senhor foi levado, foi retirado do veículo e levado lá pra mata, essas pessoas que ficaram com o senhor... todos que participaram, que renderam o senhor no caminhão, que colocaram o senhor no veículo e depois lá na mata, o senhor viu o rosto deles? Eles estavam com o rosto tampado, como que foi?

Vítima Elvys:
Nenhum estava com o rosto tampado, doutora. Os dois, o que me rendeu com a arma e o que ficou comigo no mato, até hoje eu tenho foto, eu tenho a foto deles
[...]”

Delineadas as circunstâncias do fato delituoso, passa-se a analisar os indícios de autoria que pendem contra cada acusado.

1) JODNEI RODRIGUES DA SILVA

De acordo com a denúncia, após a prisão de JODNEI RODRIGUES DA SILVA em outro procedimento – que levou, inclusive, à sua condenação na Ação Penal 1006682-96.2022.8.11.0002 por crimes análogos ao em tela – foi possível a verificação, a partir da análise dos dados do aparelho telefônico do acusado, que ele teria participado de outros roubos e formado uma verdadeira organização criminosa voltada ao roubo de veículos e cargas em diversas comarcas do Estado de Mato Grosso.

A extração dos dados acima mencionados permitiu a elaboração do Relatório Policial n.º 2022.13.76936 (ID 126318491). Em referido relatório, a participação de JODNEI RODRIGUES DA SILVA no roubo que vitimou ELVYS MEBER DOS SANTOS foi sintetizada da seguinte forma (ID 126318491, pág. 76 e seguintes):

[...]

Vê-se, desse modo, que não há comprovações sólidas de que JODNEI tenha atuado diretamente no roubo que teve por vítima ELVYS MEBER DOS SANTOS, tendo a acusação se lastreado unicamente na frase “os guri estão com trem grudado ali”.

Assim, à míngua de outras provas que corroborem a versão apresentada pelo Parquet, é de rigor a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal.

2) JOSÉ MARINHO VIEIRA DE ALMEIDA

No que concerne ao roubo que teve por vítima ELVYS MEBER DOS SANTOS, a suposta participação de JOSÉ MARINHO VIEIRA DE ALMEIDA teria sido igualmente sintetizada no relatório de investigação juntado no ID 126318491.

Analisando detidamente referido relatório, todavia, não se verificam elementos concretos que efetivamente liguem o acusado ao crime em questão.

Isto porque, não obstante existam várias conversas entre JOSÉ MARINHO VIEIRA e outros ditos membros da organização criminosa, sobretudo JODNEI, a mais longínqua delas se deu no dia 07/03/2022 –portanto já quatro dias após o roubo – e em um contexto totalmente diverso do ocorrido com a vítima ELVYS (ID 126318491, pág. 04 e seguintes).

Vê-se, desse modo, que não há comprovações sólidas de que JOSÉ MARINHO tenha atuado diretamente no roubo que teve por vítima ELVYS MEBER DOS SANTOS, não tendo o Ministério Público se desincumbido do ônus de comprovar as acusações.

Assim, à míngua de outras provas que corroborem a versão apresentada pelo Parquet, é de rigor a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal.

3) WILQUER DA SILVA BATISTA

No que concerne ao roubo que teve por vítima ELVYS MEBER DOS SANTOS, a suposta participação de WILQUER DA SILVA BATISTA teria sido igualmente sintetizada no relatório de investigação juntado no ID 126318491.

Analisando detidamente referido relatório, todavia, não se verificam elementos concretos que efetivamente liguem o acusado ao crime em questão.

Isto porque, não obstante existam várias conversas entre WILQUER DA SILVA BATISTA e outros ditos membros da organização criminosa, sobretudo JODNEI, a única que supostamente estaria ligada ao roubo em questão, já transcrita anteriormente, seria a que JODNEI diz a WILQUER que “os guri estão com trem grudado ali”. Em continuação, JODNEI pergunta a WILQUER se o “SECO” falou com ele ou não, ao que WILQUER responde “ainda não”, dando a entender que WILQUER sequer tinha conhecimento do roubo até aquele momento.

Vê-se, desse modo, que não há comprovações sólidas de que WILQUER DA SILVA BATISTA tenha atuado diretamente no roubo que teve por vítima ELVYS MEBER DOS SANTOS, não tendo o Ministério Público se desincumbido do ônus de comprovar as acusações.

Assim, à míngua de outras provas que corroborem a versão apresentada pelo Parquet, é de rigor a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal.

4) EMERSON CLEMENTE SOUZA

No que concerne ao roubo que teve por vítima ELVYS MEBER DOS SANTOS, a suposta participação de EMERSON CLEMENTE SOUZA teria sido igualmente sintetizada no relatório de investigação juntado no ID 126318491.

Analisando detidamente referido relatório, todavia, não se verificam elementos concretos que efetivamente liguem o acusado ao crime em questão.

Isto porque, não obstante existam várias conversas entre EMERSON CLEMENTE SOUZA e outros ditos membros da organização criminosa, sobretudo JODNEI, a mais longínqua delas se deu no dia 14/03/2022 – portanto já dez dias após o roubo – e em um contexto totalmente diverso do ocorrido com a vítima ELVYS (ID 126318491, pág. 90 e seguintes).

Vê-se, desse modo, que não há comprovações sólidas de que EMERSON CLEMENTE SOUZA tenha atuado diretamente no roubo que teve por vítima ELVYS MEBER DOS SANTOS, não tendo o Ministério Público se desincumbido do ônus de comprovar as acusações.

Assim, à míngua de outras provas que corroborem a versão apresentada pelo Parquet, é de rigor a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal.

5) CLAUDEMIR SANTANA DA COSTA e CLAUDINEI SANTANA DA COSTA

Diferentemente do que ocorreu com os demais acusados acima mencionados, a participação de CLAUDEMIR SANTANA DA COSTA e CLAUDINEI SANTANA DA COSTA no roubo que teve por vítima ELVYS MEBER DOS SANTOS ficou suficientemente comprovada nos autos.

Conforme já dito anteriormente, ao ser ouvida em delegacia, a vítima ELVYS MEBER DOS SANTOS descreveu pormenorizadamente os acontecimentos no momento do roubo e relatou que conseguiu reconhecer CLAUDEMIR SANTANA DA COSTA como sendo o indivíduo que adentrou no caminhão pela porta do carona no momento do roubo, bem como CLAUDINEI SANTANA DA COSTA como sendo aquele que entrou pela porta do motorista e passou a conduzir o veículo.

Este fato gerou o termo de reconhecimento fotográfico colacionado no ID 126317377.

Além disso, de acordo com a vítima, a autoria de CLAUDEMIR ficou igualmente comprovada porque este, que também subtraiu o celular daquela no momento do crime, utilizou o aplicativo de banco da vítima para fazer uma transferência PIX para si próprio, no valor de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais), fato posteriormente comprovado em comunicação com o banco.

Este acontecimento, inclusive, foi confirmado em juízo pelo Delegado de Polícia Civil Dr. Mario Roberto de Souza Santiago Júnior, conforme demonstrado pelo Ministério Público nas alegações finais.

Adiante, ao ser ouvida em juízo, a vítima se recordou de ter realizado o termo de reconhecimento em delegacia, de acordo com o apontado pelo Parquet no ID 171878455:

“Ministério Público: Consta que na folha 44 do PDF, no ID 126317377, tem um termo de reconhecimento em que o senhor reconheceu duas pessoas, o Claudinei Santana da Costa e o Claudemir Santana da Costa.

Vítima Elvys: Sim.

Ministério Público: O senhor ratifica esse reconhecimento que o senhor fez na delegacia?

Vítima Elvys: Sim, agora que a senhora falou os nomes [...]”

Ainda, vale registrar que, de acordo com a vítima, as conversas mantidas entre os executores permitiram que ela concluísse que CLAUDINEI era referido pelos demais como “JAPÃO”, o que se coaduna com as características físicas do acusado.

Desse modo, vê-se que há provas suficientes comprovando o envolvimento direto de CLAUDEMIR SANTANA DA COSTA e CLAUDINEI SANTANA DA COSTA no roubo que teve por vítima ELVYS MEBER DOS SANTOS, sendo de rigor a condenação de ambos.

[...]

(
FATOS 2 E 3 - TODOS ABSOLVIDOS
)

[...]

FATO 04 – ROUBO – VÍTIMA JUSCELIO HENRIQUE DA SILVA – RÉUS JODNEI RODRIGUES DA SILVA, JOSÉ MARINHO VIEIRA DE ALMEIDA, ROBERT LUCAS MAGALHÃES DE CAMPOS, CAIO GUILHERME MARQUES DE ALMEIDA E ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS.

A fim de sintetizar o fato delituoso e as provas produzidas, transcrevo excertos dos memoriais ministeriais de ID 171878455, que bem delinearam as circunstâncias do crime:

“Na data de 22 de março de 2022, por volta das 03h30min, no Posto de Gasolina Marajó, situado na BR-163, Bairro Novo Mundo, em Várzea Grande-MT, os réus Jodnei Rodrigues da Silva, José Marinho Vieira de Almeida, Robert Lucas Magalhães de Campos, Caio Guilherme Marques de Almeida e Elias Rodrigues dos Santos, praticaram o crime de roubo em desfavor da vítima Juscelio Henrique da Silva.

Em decorrência do óbito ocorrido em 10/07/2022, a vítima Juscelio Henrique da Silva não prestou depoimento perante a autoridade policial (Certidão de Óbito n.º 065375 01 55 2022 4 00106 138 0032228 14 – Num. 126317380 – Pág. 2).

Nesse passo, trazemos à baila trecho do Boletim de Ocorrência nº 2022.77034 (Num. 126317372 – Pág. 1/3), no qual a vítima descreveu o deslinde da empreitada criminosa:

“Que o comunicante relata que estacionou seu caminhão no Posto Marajó para esperar um outro parceiro e como não apareceu resolveu tocar sozinho e ao descer do caminhão para iniciar a viagem acabou sendo abordado por dois indivíduos que lhe colocaram na cama do caminhão encapuzado e seguiram viagem e depois de 10 minutos mandaram descer e sentar no mato e ficou uma pessoa cuidando. Que os suspeitos seguiram com o caminhão tomando rumo ignorado, porém o comunicante ficou no mato na rodovia BR-070 para Cáceres até a chegada de outro suspeito que entregou a carteira de bolso contendo seus documentos e falou para ficar meia hora para depois sair. Que o comunicante pediu uma carona e foi parar em sua casa e de lá pegou o telefone de familiar e ligou para a PRF o CIOSP. (...) Que o comunicante informa que estava carregado com uma carga de soja e além de levarem o veículo também levaram R$ 400,00 e sua carteira de bolso que posteriormente lhe foi devolvida, mas faltando o dinheiro e o aparelho celular e uma corrente de ouro. Que o comunicante informa que até o presente momento, por estar sem aparelho celular não conseguiu falar com o dono do caminhão”.

Verifica-se por meio do Relatório Policial n.º 2022.13.76936 que na data dos fatos José Marinho realiza troca de mensagens com Jodnei, aduzindo que saíram da fila de caminhões, bem como tentaria pegar uma vítima. Por volta das 03h44min da manhã, Jodnei informa que está chegando no “Arcanjo”, situada na BR-163, Várzea Grande sentido Jangada. Na continuidade do diálogo, José Marinho solicita o contato telefônico de Caio (Caio Guilherme Marques de Almeida), além de solicitar água, uma vez que a vítima estaria “cheirado”.

Diante da intercorrência, Jodnei atualiza que já estaria no posto de combustível comprando água e levaria até o local de cativeiro.

Após a empreitada criminosa, os interlocutores decidem a forma de divisão das porcentagens, uma vez que José Marinho informa que o receptador já pagou a quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), sendo necessário ainda descontar R$ 10.000,00 (dez mil reais) pela participação do acusado Elias Rodrigues dos Santos vulgo “CABEÇUDÃO”, em razão deste ter utilizado seu carro particular no crime.

Visando a transferência do dinheiro, Jodnei determina que os valores sejam transferidos para duas contas bancárias, sendo uma de sua titularidade (PIX 65984142217) e outra em benefício de Robert Lucas Magalhães de Campos vulgo “CHECO” (PIX 0476538900117).

Importante frisar que o corréu Robert Lucas Magalhães de Campos disponibiliza a conta bancária de sua empresa para recebimento do dinheiro ilícito, identificada como “TUKS Transportes LTDA – CNPJ n.º 04.765.389/0001-17”.

Quanto a divisão dos valores para os corréus, os líderes Jodnei e José Marinho decidem: R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para Robert Lucas Magalhães de Campos vulgo “CHECO e Elias Rodrigues dos Santos “CABEÇA ou CABEÇUDO” e R$ 3.000,00 (três mil reais) para “JOÃO”.

Em outro trecho do relatório policial, é possível depreender que na data de 21/03/2022, o réu Jodnei realiza ligação para seu sobrinho e corréu Edcarlos Silveira Costa vulgo “DIDI ou ZOIO”, a fim de verificar se este ficaria com a vítima no mato em mais um roubo da organização criminosa, todavia, a chamada não é atendida. Posteriormente, Edcarlos questiona se o roubo foi praticado no distrito de Bauxi, próximo a entrada do calcário, em um palio chumbo.

No deslinde, Jodnei afirma que sim, mas que já resolveram.

Durante a audiência de instrução e julgamento, o Delegado de Polícia Civil, Dr. Mario Roberto de Souza Santiago Júnior ratificou as investigações policiais, conforme declarado:

(...) Delegado Mario Roberto: O EDCARLOS, nós verificamos aqui a participação direta dele no fato 4, que a vítima é o senhor Juscelino Henrique da Silva, que o fato foi em Várzea Grande, o caminhão estava estacionado no Posto do Marajó, ele foi abordado por dois indivíduos encapuzados, levado para a mata, depois foi subtraído a carga de soja, R$ 400,00 (quatrocentos reais) em dinheiro, celular e uma corrente de ouro. Nesse fato 4, nós verificamos a participação do JODNEI, JOSÉ MARINHO, CAIO, EDCARLOS, ROBERT e o ELIAS. Sobre o fato 4, nós percebemos aqui esse vínculo direto que eu falei desses nomes, eu tenho aqui também planilha, ligando cada indivíduo ao EDCARLOS.

Ministério Público: O Edcarlos é sobrinho do Jodnei? Delegado Mario Roberto: Sim, são familiares. Ministério Público: Aqui na denúncia menciona conversas dele com o Jodnei, onde ele fala sobre a parte dele no dinheiro, sobre arma de fogo, sobre ele enviando um vídeo de uma carreta e pedindo para arrumar comprador, tem conversa entre José Marinho e Jodnei sobre o fato 4 [...]”

Assim, contextualizado o fato, passo à análise das provas do envolvimento de cada um dos acusados.

De acordo com as conversas acostadas no relatório de ID 126318491, é possível concluir que JODNEI RODRIGUES DA SILVA e outros acusados mantinham tratativas em dois sentidos: horas antes do crime, os réus conversavam sobre a busca por possíveis vítimas, demonstravam preocupação com a Polícia Federal e trocavam informações entre si, notadamente quanto às próprias localizações; horas após, comunicavam-se sobre os resultados do roubo e combinavam a divisão dos valores recebidos de um receptador entre todos os que participaram da empreitada criminosa.

Nesse contexto, vê-se que os diálogos que permitem essa conclusão se iniciaram por volta das 02 horas da manhã do dia 22/03/2022, momento em que JODNEI fala para “SECO” tomar cuidado com a Polícia Federal. Em sequência, já próximo das 03 horas da manhã, SECO diz a JODNEI que “vai tentar pegar uma aqui”, se referindo a uma possível vítima:

[...]

Cerca de meia hora depois das mensagens acima transcritas, a vítima JUSCELIO HENRIQUE DA SILVA foi abordada por sujeitos armados, teve seu caminhão roubado e foi levada até uma área de mata, onde foi mantida em cativeiro.

Após a consumação do crime, SECO e JODNEI voltam a se comunicar. Dessa vez, os réus trocam informações sobre as suas localizações e SECO solicita a JODNEI o contato de outro corréu e que JODNEI leve água até o cativeiro, uma vez que a vítima estaria “cheirada”:

[...]

Paralelamente a esta conversa, na mesma data e horário (22/03/2022, logo após as 4 horas da manhã), JODNEI também entra em contato com “KAIO”, buscando o apoio deste na empreitada criminosa.

Pelo teor das conversas, verifica-se que os acusados já possuíam uma espécie de ajuste prévio para cometer crimes juntos, a fim de “ganhar dinheiro” com os “trampos”:

[...]

Mais tarde no mesmo dia, demonstrando o sucesso do delito, os acusados passam a dividir o dinheiro do caminhão roubado, provavelmente recebido de um receptador não identificado:

[...]

Com base nessas informações, verifica-se que há prova suficiente de que JODNEI, “SECO”, “CHECO” e “CABEÇA” ou “CABEÇUDÃO” foram os responsáveis pelo cometimento do delito, tendo “SECO” encontrado a vítima, JODNEI coordenado o delito junto com este e levado água para o cativeiro da vítima, “CABEÇA” fornecido o próprio carro para o “corre” e “CHECO” participado também na execução, vide a divisão do dinheiro.

Assim, resta verificar se há provas suficientes que ligam os apelidos utilizados pelos acusados, seus numerais telefônicos e suas identidades.

Quanto a JODNEI RODRIGUES DA SILVA, a autoria é inconteste, uma vez que o relatório policial foi produzido justamente a partir da análise do celular apreendido com o acusado, além de que o réu forneceu o próprio Pix para receber os valores oriundos do crime, de modo que não pende qualquer dúvida quanto ao seu envolvimento.

No que concerne ao “vulgo SECO”, todavia, a autoridade policial e o Ministério Público não lograram êxito em demonstrar a sua ligação com a pessoa de JOSÉ MARINHO, tendo os investigadores se limitado a fazer alusões abstratas a “técnicas de investigação” e afirmar que sabiam que JOSÉ e “SECO” se tratavam da mesma pessoa, sem contudo, comprovar concretamente essa sustentação.

Demais disso, verifica-se que, no relatório de extração produzido a partir do celular apreendido com JOSÉ MARINHO (ID 163023874), o número de telefone de JOSÉ não é o mesmo do contato “SECO” e nenhuma conversa de JOSÉ MARINHO coincide com alguma conversa de “SECO”, de modo que há dúvidas razoáveis quanto à autoria e, destarte, impende a absolvição do acusado do delito em questão.

Em continuação, verifica-se que há provas suficientes da autoria com relação a “CHECO”, uma vez que, conforme demonstrado acima, a parte do dinheiro do roubo destinada a “CHECO” teve por destino a conta bancária de TUKS TRANSPORTES LTDA., empresa administrada pelo sócio administrador ROBERT LUCAS MAGALHÃES DE CAMPOS.

Além disso, a autoria também é facilmente verificável pela fotografia do contato de “CHECO”, na qual claramente se vê o rosto de ROBERT LUCAS:

[...]

Por fim, no que toca ao vulgo “CABEÇA” ou “CABEÇUDÃO”, também não se encontram provas mínimas de autoria que liguem referidas alcunhas à pessoa de ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS. Com efeito, ao que consta, tanto a Polícia quanto o Ministério Público partem da premissa de que se tratam da mesma pessoa, sem, contudo, fazer alusões a quaisquer indícios concretos que permitam essa conclusão, nem no relatório de ID 126318491, nem nos memoriais acusatórios. Frisa-se, por fim, que não consta nos autos relatório complementar produzido a partir de aparelho telefônico apreendido com ELIAS.

Desta feita, conclui-se finalmente que impende a condenação, por este fato delituoso, de JODNEI RODRIGUES DA SILVA e ROBERT LUCAS MAGALHÃES DE CAMPOS, bem como a absolvição de JOSÉ MARINHO VIEIRA DE ALMEIDA, CAIO GUILHERME MARQUES DE ALMEIDA e ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS.

FATO 05 – ROUBO – VÍTIMA EULAVIO LAZAROTTO – RÉUS JODNEI RODRIGUES DA SILVA, JOSÉ MARINHO VIEIRA DE ALMEIDA, ROBERT LUCAS MAGALHÃES DE CAMPOS, CAIO GUILHERME MARQUES DE ALMEIDA, ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS E JODEWILSON .

De proêmio, pelas razões já encartadas no tópico anterior, salienta-se que, inexistindo a comprovação de que “SECO” é JOSÉ MARINHO VIEIRA DE ALMEIDA e “CABEÇA” é ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, a autoria destes com relação ao delito sequer será analisada, vez que redundará, inevitavelmente, em absolvição por inexistência de provas.

Adiante, narra a denúncia que “no dia 05 de abril de 2022, por volta das 21h00min, na Rodovia 246, Distrito de Bauxi, na cidade de Jangada-MT os denunciados Jodnei Rodrigues da Silva, José Marinho Vieira de Almeida, Robert Lucas Magalhães de Campos, Caio Guilherme Marques de Almeida e Elias Rodrigues dos Santos, mediante grave ameaça e violência a pessoa, em concurso de pessoas, restringindo a liberdade da vítima e com emprego de arma de fogo, subtraíram coisas alheias moveis, para si ou para outrem, do ofendido Eulavio Lazarotto.

Segundo o apurado, Eulavio Lazarotto conduzia uma carreta Mercedes, cor Branca, Ano 2008, Placa NIZ-6927, semirreboque NIZ-0537 e NIZ-0557, carregada de soja, e quando passava pelo distrito de Bauxi, aproximadamente 10 quilômetros pela MT 246, sentiu que o veículo estaria parando, notando que a mangueira de ar havia se desconectado.

Ato contínuo, fora surpreendido por um dos denunciados, que estava armado, o qual possivelmente teria se aproximado do caminhão através de um veículo pequeno e que mais dois integrantes do grupo cobriram sua cabeça com um pano. Após, o colocaram no veículo supracitado, deslocando-se até a estrada do Calcário Império, a uma distância de 1,5 quilômetros da MT-246, mantendo-o às margens da estrada em um local de mata por aproximadamente 8 (oito) horas.

Por volta das 04h30min da manhã do dia 06/04/2022, o suspeito que o mantinha no local foi embora, momento em que a vítima caminhou até as margens da MT-246, a fim de buscar carona, deslocando até a cidade de Jangada-MT.

Na ação os denunciados subtraíram a carreta Mercedes, um celular marca Samsung A32, de cor preta e uma garrafa térmica.

Após a análise do relatório policial nº 2022.13.76936 (Id 126318491 - Pág. 1 e seguintes), oitiva da vítima e outros documentos acostados, identificou-se a autoria do delito pelos denunciados Jodnei Rodrigues da Silva, José Marinho Vieira de Almeida, Robert Lucas Magalhães de Campos, Caio Guilherme Marques de Almeida, Elias Rodrigues dos Santos e Jodewilson Ferreira da Silva.

Ouvida em delegacia, a vítima declarou o seguinte:

“QUE relatar ser o proprietário dos veículos M.Benz/AXOR 2540 S, placa NIZ6927 - Campo Novo do Parecis, de cor branca ( o qual consta em nome da esposa da vítima) e semirreboques SR/Noma SR2E18RT2 CG, placa NIZ0557/MT, de cor branca e SR/Noma SR2E18RT1, placa NIZ0537/MT, de cor branca; Que relata a vítima que na data de 05/04/2022, saiu de Campo Novo dos Parecis com os veículos acima citados, carregados com aproximadamente 37.920 toneladas de soja (avaliada em R$ 126.000,00), o qual tinha como destino a cidade de Rondonópolis/MT; Que por volta das 21:00 horas a 21:30 horas a vítima estava transitando pela rodovia que corta o distrito de Bauxi, quando em uma descida o veículo travou os freios sobre a pista; Que não deu tempo da vítima descer para ver o que estava acontecendo, quando a mesma já viu um meliante do sexo masculino saindo da plataforma traseira do cavalo e na janela com um revólver em punho mandou que a vítima parasse, pois, queria somente a carga e o veículo a vítima iria encontrar abandonado; Que então o meliante de estatura 1.68, magro, com idade entre 25 a 28 anos, cabelos escuros, usando máscara covid, adentrou na cabine e foi empurrando a vítima para a cama; Que de imediato chegou outro meliante de estatura 1.60, gordo, com idade entre 30 anos, o qual assumiu a direção do veículo; Que a vítima acredita que os meliantes apenas retiraram a mangueira dos freios, motivo que fez o veículo travar; Que logo saíram do local e andaram aproximadamente por 05 KM, sendo que o meliante que rendeu a vítima, desceu com a mesma e adentraram para um capinzal, onde ali permaneceram por 15 minutos e então apareceu um veículo e este antes de colocarem um capuz conseguiu ver apenas que era de cor branca, carro de passeio aparentava ser um Gol ou Fox, com quatro portas; Que a carreta carregada seguiu sentido Jangada; Que dali a vítima e mais dois meliantes, sendo que não conseguiu ver nada do terceiro meliante, foi levada para a estrada da Calcário Império, onde ficou no matagal até o outro dia, sendo que por volta das 05:00 horas que a vítima foi liberada do cativeiro; Que o meliante que estava vigiando a vítima na verdade não disse nada para a vítima que estava liberada, o mesmo apenas saiu andando no meio da mata e então a vítima por não ouvir mais barulho foi que retirou o capuz do rosto e como não viu o meliante saiu também do local, indo para a estrada; Que no cativeiro houve troca de meliantes na vigilância da vítima, mas que a vítima também não viu nada desse quarto elemento, pois, a vítima estava o tempo todo encapuzada; Que relata a vítima que após ser liberada pelos meliantes conseguiu chegar de ônibus até o Jangada, procurando então a polícia militar local; Que estando a vítima registrando ocorrência policial foi informada que a caminhão M.Benz havia sido localizado às margens da BR 163/364, município de Várzea Grande e que no período da tarde os semirreboques foram encontrados atrás do Posto Marajó, também em Várzea Grande/MT, porém, estavam vazios; Que então a polícia militar de Várzea Grande deixou o caminhão na base da Rota Oeste, onde a vítima pegou e depois foi buscar os semirreboques; Que a vítima relata que foi retirada a placa do primeiro semirreboque ( NIZ0537/MT, chassi 9EP07102081003401); Que relata a vítima que também roubaram seu aparelho celular A32, marca Samsung, de cor preta, a qual estava com o chip de nº (65) 99638-4881 e também uma garrafa térmica de 03 litros; Que a vítima relata que por ter sido abordado a noite e os meliantes estarem com máscaras não consegue reconhecer os mesmos [...]”

Já nos memoriais ministeriais, a participação dos acusados e a dinâmica do crime ficou assim sistematizada:

5.6. DO ROUBO 05 (05/04/2022) – Vítima Eulavio Lazarotto Na data de 05/04/2022, por volta das 21hs, na Rodovia 246, cidade de Jangada/MT, Distrito de Bauxi, os réus Jodnei Rodrigues da Silva, José Marinho Vieira de Almeida, Robert Lucas Magalhães de Campos, Caio Guilherme Marques de Almeida, Elias Rodrigues dos Santos, Jodewilson Ferreira da Silva, praticaram o crime de roubo em desfavor da vítima Eulálio Lazarotto. Segundo o apurado, Eulavio Lazarotto conduzia uma carreta Mercedes, cor Branca, Ano 2008, Placa NIZ-6927, semirreboque NIZ-0537 e NIZ- 0557, carregada de soja, e quando passava pelo distrito de Bauxi, aproximadamente 10 quilômetros pela MT 246, sentiu que o veículo estaria parando, notando que a mangueira de ar havia se desconectado. Em seguida, fora surpreendido por um dos denunciados, que estava armado, o qual possivelmente teria se aproximado do caminhão através de um veículo pequeno e que mais dois integrantes do grupo cobriram sua cabeça com um pano. Após, o colocaram no veículo supracitado, deslocando-se até a estrada do Calcário Império, a uma distância de 1,5 quilômetros da MT-246, mantendo-o às margens da estrada em um local de mata por aproximadamente 8 (oito) horas. A demonstração de autoria e materialidade delitiva, no que diz respeito aos crimes em tela, resta indubitável, conforme se pode constatar a partir dos elementos de provas colacionados ao feito, mormente diante do teor do relatório policial nº 2022.13.76936 (Id 126318491 - Pág. 1 e seguintes). Durante a audiência de instrução e julgamento, a vítima Eulávio Lazarotto relatou como ocorreu o fato, conforme declarado:

Ministério Público: Eulávio, consta no processo que no dia 5 de abril de 2022, na cidade de Jangada, o senhor foi vítima de um roubo. O senhor pode relatar como que ocorreu esse roubo, por favor?

Vítima Eulávio: Sim. Então, eu vinha trafegando do Bauxi em sentido a Jangada ali no veículo, aí de repente a carreta freou, travou e uma pessoa armada me rendeu ali, levaram o caminhão e me seguraram no mato ali, por volta das nove, nove e meia da noite. Aí fiquei ali até umas quatro horas da manhã, quatro e meia.

Ministério Público: Qual que era o veículo que o senhor conduzia? Ele estava vazio, estava carregado, como que era esse veículo?

Vítima Eulávio: Não, era carreta bitrem, estava carregado de soja.

Ministério Público: O senhor se recorda, mais ou menos, qual que era o valor dessa carga e qual que era o valor do veículo que o senhor conduzia?

Vítima Eulávio: O valor da carga não lembro, mas era na faixa de R$ 100, R$ 120 mil, por aí, eu acho. O caminhão era na faixa de uns R$ 300 mil.

Ministério Público: No momento em que o senhor foi abordado, como que foi essa abordagem? Quantas pessoas que eram? Eles estavam armados ou não? Como que foi essa abordagem?

Vítima Eulávio: Então, a abordagem foi com o veículo em movimento, no caso o rapaz subiu por trás da carreta e veio em cima da plataforma, ele desengatou e freou a carreta, aí ela parou na pista, aí ele me abordou com a arma, aí logo em seguida entrou outra pessoa que conduziu o veículo até no... andou por uns 5 quilômetros ali, aí eu e o outro que me abordou fiquemos ali, descemos na beira da estrada e o motorista seguiu em frente com caminhão. Uns 20 minutos depois veio um carro pequeno e pegou nós ali, tinha mais de duas pessoas no carro. Daí eu estava com uma camiseta na cabeça, só vi na hora de entrar assim que o carro era branco do lado do paralama, não vi que carro que era, nada. Aí eu entrei num sentido Calcário Império ali, Calcário Morro Grande, uns 1.200 metros para dentro, aí fiquemos ali, eu e um outro, aí ficou uma pessoa cuidando junto comigo ali, não aquele que me abordou, ficou outra pessoa.

Ministério Público: O senhor foi ameaçado? Em algum momento eles ameaçaram fazer algo de mal para o senhor?

Vítima Eulávio: Não, não.

Ministério Público: O senhor ficou sobre a mira do revólver?

Vítima Eulávio: É, ele estava armado.

Ministério Público: O senhor viu o rosto deles? O senhor lembra do rosto de algum?

Vítima Eulávio: Não, no rosto não porque eles estavam com máscara, na época eram máscaras de COVID né, só sei que o que me abordou na hora lá era uma pessoa magra, assim, na faixa de uns 1,65 metros, 1.70 metros, daí o que foi de motorista no caminhão era um gordinho, baixinho, meio gordinho. Aí os outros não sei quem que era, o que ficou comigo lá era um rapaz mais jovem, com sotaque cuiabano.

Ministério Público: O senhor ouviu algum apelido, algum nome, quando eles conversavam entre eles?

Vítima Eulávio: Não, não. Nome, apelido, eles conversavam bem pouco.

Ministério Público: O senhor se recorda quantas horas o senhor ficou sobre o poder deles, desde a abordagem até o senhor conseguir sair?

Vítima Eulávio: Eu fiquei em uma faixa de 8 horas, por aí. Lá no mato a gente ficou perto da estrada, uns 20 metros longe da estrada que vai para o calcário, na estrada de chão já. Aí era por faixa de umas quatro, quatro e meia da manhã, eu acho que era, o cara que estava comigo saiu andando para dentro do mato e ele não veio para a estrada, aí eu saí debaixo da árvore onde nós estávamos, eu vim para a estrada e vim sentindo ao asfalto, aí eu fiquei... tem uma casa na entrada ali, eu fiquei escondido ali atrás até clarear o dia. Eles tinham levado o meu celular, pegaram.

Ministério Público: Além do celular e do caminhão, o que mais que foi levado?

Vítima Eulávio: Caminhão, o celular. De valor mesmo só o caminhão e um rádio PX, tinha as coisinhas que tinha no caminhão, mas nada além do caminhão mesmo não tinha nada, só a carga mesmo.

Ministério Público: O senhor conseguiu recuperar o que do que foi levado?

Vítima Eulávio: Só o caminhão mesmo.

Ministério Público: A carga foi levada, foi isso então?

Vítima Eulávio: Sim, a carga. Na verdade, o caminhão eles abandonaram o cavalinho, ele já ficou abandonado acho que na noite, porque as seis horas da manhã a polícia ligou para a minha esposa porque o caminhão estava no nome dela, e tinha um caminhão abandonado chegando em Cuiabá ali, e a carreta a polícia me avisou na parte da tarde, umas quatro e meia da tarde, que ela estava abandonada ali antes do trevo do lagarto, ali no matagal, e encontraram a carreta e me chamaram para ir lá para reconhecer, ver se era aquela.

Ministério Público: Então o senhor recuperou o cavalo? O cavalo estava abandonado em um lugar e a carreta estava abandonada vazia em outro lugar?

Vítima Eulávio: É.

Em 05/04/2022, verifica-se diálogo em que Jodewilson solicita a Jodnei o contato de Elias e informa que está saindo para a ação criminosa com José Marinho e Elias, restando evidenciado o vínculo entre os integrantes da ORCRIM, conforme consta no Relatório Policial n.º 2022.13.76936.

Nesse contexto, analisando as conversas encartadas no relatório policial de ID 126318491, notadamente às posteriores à data do crime (06/04/2022 e 07/04/2022), há provas contundentes do envolvimento de alguns dos acusados no roubo que teve por vítima EULÁVIO LAZAROTTO.

De início, frisa-se que, conforme o depoimento judicial da vítima, esta foi roubada na noite do dia 05/05/2022, por volta das 21h, e só foi solta do cativeiro na mata por volta das 3h ou 4h do dia seguinte, 06/05/2022.

Partindo-se dessa premissa, é possível detrair das conversas mantidas por JODNEI com outros interlocutores que “BODE” e “CHECO” foram autores do crime:

[...]

Assim, verifica-se que, não obstante JODNEI aparentemente não tenha tido participação direta no crime, “BODE” e “CHECO” certamente tiveram, visto que a dinâmica narrada pelos acusados coincide exatamente com a relatada pela vítima, principalmente quanto ao tempo de cativeiro e local do crime.

Quanto à comprovação da ligação entre o epíteto “CHECO” e a pessoa de ROBERT LUCAS MAGALHAES DE CAMPOS, vê-se que esta já foi suficientemente delineada no tópico sobre o Fato 04, razão pela qual deixo de repetir os fundamentos a fim de evitar desnecessária tautologia.

Já no que tange a “BODE” e “JODEWILSON”, não se verifica essa mesma comprovação dos autos. Embora JODEWILSON tenha feito uma transferência Pix no valor de R$ 20,00 (vinte reais) para JODNEI (ID 126318491, pág. 47), este pagamento apenas evidenciou que JODEWILSON possui o cadastro “SSILVA” no celular de JODNEI, sem qualquer outra menção ao vulgo “BODE”.

Além disso, analisando o relatório policial sobre essa relação do apelido, encontra-se a seguinte passagem: “foi possível sua qualificação por pesquisas em bancos, fotografia e técnicas de investigações policiais”. Estas simples afirmações genéricas, porém, não servem para uma condenação quando a Polícia e o Ministério Público não produzem e não fazem menções a provas mínimas que as corroborem.

Da mesma forma, lendo as conversas acima transcritas, não se encontram mínimas demonstrações da participação de JODNEI, “SECO”, CAIO GUILHERME MARQUES DE ALMEIDA e ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS que justifiquem as imputações ministeriais.

Portanto, coligindo todos estes fundamentos, verifica-se que só é possível a condenação de ROBERT LUCAS MAGALHAES DE CAMPOS pelo Fato 05, sendo de rigor a absolvição dos demais.

FATO 06 – INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – RÉUS JODNEI RODRIGUES DA SILVA, JOSÉ MARINHO VIEIRA DE ALMEIDA, ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, JODEWILSON FERREIRA DA SILVA, PAULO ROBERTO NUNES DE SOUZA, ROBERT LUCAS MAGALHÃES DE CAMPOS, WILQUER DA SILVA BATISTA, EMERSON CLEMENTE SOUZA, CAIO GUILHERME MARQUES DE ALMEIDA, CLAUDEMIR SANTANA DA COSTA, CLAUDINEI SANTANA DA COSTA, JUCINEI DA COSTA SANTOS E EDCARLOS SILVEIRA COSTA
.

De início, antes proceder à análise dos indícios da efetiva participação de cada acusado na organização criminosa, é necessário analisar a fundo o aspecto concernente à autoria.

Isto porque, consoante o já explanado anteriormente com relação a alguns acusados, a Polícia e o Ministério Público se limitaram a fazer menção a elementos indiciários abstratos e que não comprovam, de fato, a relação entre cada réu e o “vulgo” a ele atribuído.

Assim, tomando por base os memoriais ministeriais e o relatório policial de ID 126318491, verifica-se uma premente ausência de provas com relação a alguns acusados.

Por diversas vezes, o Parquet se limita a dizer que “por meio do Relatório Policial nº 2022.13.76936, a Gerência de Combate ao Crime Organizado obteve a qualificação do acusado”, ao passo que o relatório em questão registra que referida qualificação foi possível “por pesquisas em bancos, fotografia e técnicas de investigações policiais”. É o caso dos réus JOSÉ MARINHO VIEIRA DE ALMEIDA, ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, JODEWILSON FERREIRA DA SILVA, EMERSON CLEMENTE DE SOUZA, CAIO GUILHERME MARQUES DE ALMEIDA e JUCINEI DA COSTA SANTOS, que devem ser absolvidos do delito de integrar organização criminosa por insuficiência de provas atinentes à autoria.

Quanto aos demais, passo a individualizar as condutas um a um.

DO ACUSADO JODNEI RODRIGUES DA SILVA

Há inúmeras provas de que JODNEI integrou organização criminosa voltada à consecução de roubos de caminhões e cargas, notadamente porquanto todas as investigações se iniciaram justamente da análise de seu aparelho telefônico.

Com efeito, verifica-se do relatório de ID 126318491 que JODNEI manteve contato com, no mínimo, 13 (treze) outras pessoas com fins notadamente ilícitos, discutindo sobre as ações da organização criminosa, planejando e executando roubos, dividindo o dinheiro recebido por meio dos ilícitos e conversando sobre diversos temas relacionados aos crimes, como a compra e venda de armas de fogo, a retirada de rastreadores dos caminhões e cargas roubados, a preocupação com as movimentações da polícia etc.

Assim, apenas a título exemplificativo, colacionam-se alguns dos excertos mais incisivos que demonstram a posição de JODNEI na organização criminosa, inclusive coordenando alguns outros membros, salientando-se que estas passagens representam apenas uma fração do acervo probatório que pende contra o réu:

[...]

Como se vê, a condenação de JODNEI RODRIGUES DA SILVA por integrar a organização criminosa é medida de rigor.

DO ACUSADO EDCARLOS SILVEIRA COSTA

De acordo com o relatado pela Polícia Civil no relatório de ID 126318491, EDCARLOS é sobrinho de JODNEI e teria mantido diversas conversas com este relativas às ações da organização criminosa.

O primeiro elemento probatório que indica a participação de EDCARLOS na ORCRIM é uma conversa mantida entre JODNEI e “SECO” durante um dos roubos, momento em que “SECO”, que está com a vítima em cativeiro, pergunta a JODNEI se o sobrinho dele não ficaria lá, demonstrando a existência de vínculo associativo pretérito para a prática dos roubos:

[...]

Confirmando essa informação, verifica-se que, na mesma data, JODNEI ligou para seu SOBRINHO falando sobre um trampo naquele momento:

[...]

Além disso, EDCARLOS e JODNEI mantiveram diversas outras tratativas com teor ilícito:

[...]

Assim, tem-se que a condenação de EDCARLOS por integrar a organização criminosa é medida de rigor.

DO ACUSADO PAULO ROBERTO NUNES DE SOUZA

Não obstante a defesa do acusado tenha alegado que o acusado deveria ser absolvido da imputação de integrar organização criminosa, vez que “as investigações se estenderam por mais de 16 (dezesseis) meses ou mais de 480 (Quatrocentos e oitenta) dias” e que “ao longo de 16 (dezesseis) meses o Defendente manteve apenas 06 (seis) contatos telefônicos com 02 (dois) corréus, NÃO mantendo qualquer contato com os demais corréus”, verifica-se que esses argumentos não elidem a responsabilidade do acusado no caso em tela.

Isto porque, muito embora não tenha ficado provado que o réu praticou algum dos roubos, seu contato com o expoente da organização criminosa, JODNEI RODRIGUES DA SILVA, demonstra que ambos estavam sim prévia e permanentemente ligados para a prática de ilícitos, com indicativos claros de que PAULO ROBERTO NUNES DE SOUZA era um receptador dos produtos roubados. Confira-se:

[...]

Assim, tem-se que há provas suficientes para a condenação de PAULO ROBERTO NUNES DE SOUZA pelo delito de integrar organização criminosa.

DO ACUSADO ROBERT LUCAS MAGALHÃES DE CAMPOS

A autoria do acusado é inconteste, uma vez que, conforme delineado em tópico anterior, ROBERT LUCAS participou do roubo que teve por vítima JUSCELIO HENRIQUE DA SILVA e tomou parte na divisão dos lucros juntamente com JODNEI, estando ainda ligado a outros criminosos, como “SECO”.

Assim, vê-se que o acusado integra o núcleo executor da organização criminosa, bem como manteve diversas outras tratativas com teor ilícito com JODNEI (ID 126318491, págs. 53/59), de modo que é imperiosa a sua condenação.

DO ACUSADO WILQUER DA SILVA BATISTA

Analisando os memoriais ministeriais, vê-se que o Parquet diz que “a identificação do citado acusado pode ser constatada através de conversa extraída do relatório de extração de dados do celular do acusado JODNEI, em uma oportunidade que WILQUER fornece sua chave PIX, que é o CPF dele, para Jodnei”.

Esta informação, todavia, não veio acompanhada da indicação da fonte/origem de prova. Além disso, da leitura do relatório policial de ID 126318491, especificamente na página 65, o único CPF legível é o do próprio JODNEI, não havendo, portanto, vinculação clara entre “VULGO FIBRA” e WILQUER DA SILVA BATISTA.

Assim, a absolvição do acusado é medida de rigor.

DOS ACUSADOS CLAUDEMIR SANTANA DA COSTA E CLAUDINEI SANTANA DA COSTA

Não obstante os acusados tenham sido condenados por um dos roubos noticiados dos autos, não ficou caracterizada a relação entre este fato e a organização criminosa. Além disso, não foram encontradas quaisquer tratativas entre CLAUDEMIR, CLAUDINEI e outros corréus.

Desta feita, inexistindo clara demonstração do vínculo associativo dos acusados, a absolvição é imperiosa.

DA CAUSA DE AUMENTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ART. 2°, § 2° DA LEI 12.850/2013)

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que há uma série de passagens nas conversas interceptadas que indicam a utilização e o comércio frequente de armas de fogo entre os integrantes da organização criminosa. Cita-se, como exemplo, os seguintes trechos: ID 126318491, págs. 43/43, 48, 53/54, 55 e 85, bem como todas as imagens de armas de fogo já colacionadas previamente.

Desta feita, existindo provas materiais de que a organização criminosa era armada, impende a utilização da majorante em desfavor dos acusados. [...]”

Delineadas as condutas e as provas utilizadas para a condenação dos recorrentes, passo a análise das teses recursais.

A tese comum aos apelantes, de absolvição por insuficiência de provas, não comporta acolhimento.

A materialidade dos delitos restou exaustivamente comprovada, por meio dos boletins de ocorrência, laudos periciais, pelas declarações das vítimas e testemunhas, cuja credibilidade se destaca pela coerência, espontaneidade e uniformidade dos depoimentos prestados, tanto em sede inquisitorial quanto judicial.

No tocante à autoria, observa-se que a vítimas ELVYS reconheceu CLAUDINEI e CLAUDEMIR como autores do roubo, narrando com detalhes a dinâmica dos fatos e a forma de execução do crime, descrevendo com precisão o
modus operandi
empregado por eles.

Os depoimentos das testemunhas corroboram de maneira firme a versão acusatória, destacando-se que não há sinais de contaminação ou animosidade que possam comprometer a higidez das declarações.

Ademais, a prova técnica, oriunda da extração de dados telemáticos dos aparelhos apreendidos regularmente autorizadas, revela comunicações recorrentes entre os réus, comprovando não apenas o vínculo associativo estável, mas também a concertação de ações voltadas à prática de crimes patrimoniais, tudo em consonância com o teor dos depoimentos testemunhais e os registros de movimentação dos acusados na data dos fatos.

O relato uniforme acerca do emprego de arma de fogo, da restrição da liberdade da vítima e do concurso de pessoas não deixa margens a dúvidas sobre a dinâmica delitiva.

A robustez do arcabouço probatório afasta, de modo peremptório, a alegação de dúvida razoável. A jurisprudência pátria é firme ao reconhecer que o juízo condenatório pode se lastrear em elementos colhidos na fase inquisitorial, desde que confirmados sob o crivo do contraditório judicial, como efetivamente ocorreu no presente caso. Não se verificam, ademais, elementos que ensejem dúvida substancial quanto à credibilidade ou idoneidade das provas produzidas.

Cabe frisar que, para a configuração do delito de organização criminosa, não se exige demonstração de contato diário ou permanente entre todos os integrantes, bastando a comprovação de vínculo estável e divisão de tarefas voltada à persecução de fins ilícitos, tal como se extrai do contexto probatório, que aponta, inclusive, para a existência de líderes, executores e colaboradores dentro da estrutura delitiva.

Quanto a ROBERT, também assistido pela Defensoria Pública, o exame dos dados telemáticos extraídos dos celulares apreendidos evidencia que ele manteve contato frequente com outros integrantes da organização, em especial nos dias que antecederam e sucederam os fatos criminosos. O teor das mensagens trocadas, confirmam que Robert esteve presente no local do crime e contribuiu para o planejamento e execução das ações.

Os dados telemáticos, extraídos após prévia autorização judicial, revelam conversas mantidas por ROBERT com demais corréus, tratando de detalhes operacionais e logísticos, discutindo divisão de bens subtraídos e repassando orientações para a dispersão do grupo após o crime, elementos que afastam qualquer alegação de participação ocasional ou secundária na organização criminosa.

Portanto, a manutenção da condenação dele é medida que se impõe.

A defesa do apelante PAULO ROBERTO NUNES DE SOUZA sustenta, como tese central de mérito, a ausência de demonstração de vínculo associativo permanente com os demais acusados, pleiteando sua absolvição do delito previsto no art. 2º,
caput
e §2º, da Lei nº 12.850/2013, sob o argumento de que o número de contatos telefônicos com alguns corréus seria insuficiente para caracterizar a integração a organização criminosa.

Argumenta, ainda, que tais contatos seriam esparsos e de natureza incerta, afastando o elemento subjetivo do tipo penal.

Tal alegação, contudo, não merece prosperar. Inicialmente, cumpre registrar que a configuração do delito de organização criminosa demanda a presença de quatro elementos centrais:
a)
a existência de um grupo estruturalmente ordenado;
b)
com divisão de tarefas entre os participantes;
c)
estabilidade e permanência do vínculo associativo;
d)
finalidade de cometimento de infrações penais.

Não se exige, para o reconhecimento do crime, a demonstração de contato diário, amizade íntima ou relação de confiança absoluta entre todos os integrantes, bastando a comprovação, a partir de elementos objetivos, de que o réu, de forma voluntária e consciente, aderiu ao funcionamento do grupo e contribuiu, de modo estável, para a consecução dos fins ilícitos.

A análise detida dos autos revela que PAULO ROBERTO foi devidamente inserido nas investigações como parte do núcleo operacional da organização criminosa.

O relatório policial e os dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos demonstram, com clareza, a existência de interações entre o recorrente e os demais membros do grupo, especialmente nos dias que antecederam e sucederam as ações delituosas.

A defesa alega que, ao longo de mais de um ano de investigação, restaram identificados apenas seis contatos telefônicos entre PAULO ROBERTO e os corréus JODEWILSON FERREIRA DA SILVA e JODNEI RODRIGUES DA SILVA, defendendo que tal volume de comunicações seria insuficiente para apontar estabilidade ou permanência do vínculo criminoso.

Ocorre que essa análise, feita de forma atomizada, ignora a essência do conceito de organização criminosa estabelecido pelo art. 1º, §1º, da Lei nº 12.850/2013, que privilegia a investigação do contexto, do
modus operandi
e da estrutura do grupo, e não apenas da frequência de contatos.

A conduta de PAULO ROBERTO deve ser compreendida no contexto das tarefas e funções desempenhadas dentro do grupo criminoso, conforme revelado pelas provas telemáticas e depoimentos colhidos.

Os registros telefônicos são corroborados por mensagens trocadas entre os acusados, citações em áudios apreendidos, menções em depoimentos testemunhais e, sobretudo, pela perfeita sintonia dos atos praticados no contexto dos roubos perpetrados, nos quais o recorrente participou da logística e operacionalização das ações, evidenciando-se, assim, a existência de um vínculo associativo permanente e não eventual ou episódico.

É consabido que, nas organizações criminosas modernas, há frequente divisão de tarefas e setores de atuação, de modo que nem todos os integrantes mantêm contato constante entre si, mas cada qual exerce função relevante para o funcionamento do grupo.

PAULO ROBERTO, ao se articular para a prática dos crimes, ao participar do planejamento e execução de ações delitivas em conjunto com outros membros, assume posição ativa e consciente, subsumindo-se integralmente ao tipo penal em exame. A estabilidade do vínculo não se mede pelo número de contatos, mas pela adesão voluntária e contributiva ao funcionamento da associação ilícita.

As mensagens e registros extraídos das diligências investigativas evidenciam que, ainda que de forma não cotidiana, PAULO ROBERTO interagiu, colaborou e participou ativamente, por meio de repasse de informações logísticas à organização, sendo certo que a persistência do vínculo e a permanência da atuação restaram provadas.

Os depoimentos das testemunhas e o resultado das interceptações telefônicas autorizadas judicialmente delineiam, de forma cristalina, o engajamento do apelante no grupo criminoso, afastando qualquer dúvida quanto à sua efetiva integração à ORCRIM.

Outrossim, o argumento defensivo de que não haveria prova de que os contatos telefônicos tratariam, efetivamente, de práticas ilícitas, não se sustenta diante do conteúdo das conversas analisadas, das circunstâncias temporais em que ocorreram (coincidentes com o planejamento e execução dos crimes de roubo) e do cruzamento com demais elementos indiciários, que apontam, de modo seguro, para a natureza ilícita das interações. O contexto probatório, assim, afasta a tese de simples casualidade ou de vínculos sociais legítimos.

O fato de o recorrente não ter mantido contato com a totalidade dos corréus tampouco infirma sua participação na organização criminosa, pois, como já explicitado, a estrutura dessas associações delitivas é compartimentada e hierarquizada, sendo suficiente, para a configuração do tipo penal, a atuação conjunta com alguns membros, desde que com estabilidade e permanência, o que se evidenciou no caso concreto.

Assim, verifica-se que restou amplamente demonstrada a integração de PAULO ROBERTO NUNES DE SOUZA à organização criminosa armada, com vínculo estável e permanente, nos exatos termos do art. 2º, caput e §2º, da Lei nº 12.850/2013, sendo inaplicável qualquer excludente de tipicidade ou dúvida razoável acerca de sua participação.

Portanto, a tese defensiva de ausência de vínculo associativo permanente não encontra respaldo nos elementos probatórios colacionados aos autos, impondo-se a manutenção da condenação pelo delito de organização criminosa armada.

Quanto a JODNEI, as provas telemáticas extraídas do aparelho celular dele, bem como dos demais corréus, apreendidos e submetidos à perícia, revelam que, nos momentos que antecederam o crime, ele esteve em comunicação constante com outros integrantes da organização, alinhando estratégias e repassando informações sobre o alvo e a logística do roubo.

Além disso, há diálogos que atestam sua presença na cena do crime, prestando apoio aos comparsas.

Os relatórios elaborados a partir dos dados obtidos nos celulares apreendidos evidenciam que JODNEI era o responsável por organizar o grupo criminoso, distribuir tarefas, escolher os integrantes que participariam da ação e, inclusive, providenciar meios para a dispersão segura após a prática do delito, demonstrando clara liderança sobre toda a dinâmica do crime.

As provas técnicas demonstram que JODNEI não era mero partícipe ou executante eventual, mas sim figura central da estrutura organizacional criminosa. As interceptações telefônicas e mensagens trocadas revelam que era ele quem determinava o planejamento das ações, a escolha dos alvos, a preparação dos recursos (como armas e veículos), e a mobilização dos integrantes para as tarefas específicas de cada crime.

A análise contextual das conversas interceptadas indica que os demais membros do grupo, inclusive PAULO ROBERTO e ROBERT LUCAS, revelam, de forma cristalina, que JODNEI desempenhava funções típicas de liderança dentro da organização, exercendo domínio sobre a cadeia de comando.

Relatórios policiais apontam que JODNEI era o elo entre diferentes núcleos operacionais da organização, promovendo o fluxo de informações entre células distintas, facilitando o recrutamento de novos membros, e coordenando a distribuição de armas e recursos logísticos.

Sua atuação transcende a execução material dos delitos, sendo responsável pela gestão estratégica da organização criminosa.

Quanto à majorante do emprego de arma de fogo no crime de organização criminosa, os relatórios de extração de dados de aparelhos apreendidos comprovam diálogos entre membros tratando sobre armas, mencionando a necessidade de armamento para o êxito dos delitos planejados e para garantir a atuação da organização, sendo corriqueira o envio de fotografias e a negociação de armas de fogo nos diálogos extraídos, evidenciando que o grupo agia de forma armada, praticando crimes patrimoniais com emprego de arma de fogo, consoante se extrai dos relatos dos caminhoneiros ouvidos em juízo e na fase inquisitiva.

Por derradeiro, quanto ao pedido de revisão da pena imposta, formulado por JODNEI, observo que a sentença assim a fundamentou:

“
Do crime previsto no art. 2°, § 2° da Lei 12.850/2013

O delito apresentou culpabilidade normal à espécie; o réu possui
maus antecedentes criminais
(SEEU n° 2001241- 94.2022.8.11.0042 proc. N° 1006682-96.2022.8.11.0002)
; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do agente; o motivo do crime restringiu-se aos limites próprios do tipo;
as circunstâncias
estão relatadas nos autos e merecem valoração negativa, uma vez que se trata de organização criminosa complexa, com atuação em vários municípios do estado e voltada à prática de delitos cometidos mediante violência e/ou grave ameaça
; poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; as consequências do crime fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a vítima é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Assim, ante a
valoração negativa de 02 (duas) circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Não há agravantes ou atenuantes, razão pela qual mantenho a pena no patamar acima indicado.

Não há causas de diminuição de pena, mas faz-se presente a causa de aumento do § 2° do art. 2° da Lei 12.850/2013 (integrar organização criminosa armada), razão pela qual aumento a pena em 1/6, passando a dosá-la em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 17 dezessete dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário-mínimo vigente à data dos fatos.

Do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II e §2º-A, inciso I do Código Penal

O delito apresentou culpabilidade normal à espécie;
o réu possui
maus antecedentes criminais
(SEEU n° 2001241-94.2022.8.11.0042 proc. N° 1006682-96.2022.8.11.0002)
; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do agente; o motivo do crime restringiu-se aos limites próprios do tipo;
as circunstâncias do crime são graves, uma vez que o roubo foi perpetrado mediante a custódia temporária da vítima em cativeiro (CP, art. 157, § 2°, V), fato que merece maior reprovação e será utilizado nesta fase pela existência simultânea de outra causa de aumento
; poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; as consequências do crime fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a vítima é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Assim,
ante a valoração negativa de 02 (duas) circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Não há agravantes ou atenuantes, razão pela qual mantenho a pena no patamar acima indicado.

Não há causas de diminuição de pena.
Deixo de aplicar a majorante da utilização de arma de fogo em razão dos fundamentos já colacionados alhures
.

Aplica-se, contudo,
a causa de aumento do concurso de pessoas em sua fração mínima (1/3)
, ficando a reprimenda fixada definitivamente em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 17 (dezessete) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário-mínimo vigente à data dos fatos.

Em razão do concurso material de crimes, fica a pena total estabelecida em
11 (onze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 34 (trinta e quatro) dias-multa
, correspondentes a um trigésimo do salário-mínimo vigente à data dos fatos.

Fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, tanto em razão da reprimenda final quanto diante da valoração negativa de diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, notadamente os maus antecedentes (CP, art. 33, § 3°).

Nos termos do art. 44 do Código Penal, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, porquanto não preenchidos os requisitos”.

A negativação dos antecedentes de JODNEI se deu em razão de condenação posterior, transitada em julgado , por fato anterior ao apurado nesta ação penal.

Já as circunstâncias do crime de organização criminosa fulcrou-se na complexidade da organização e no
modus operandi
utilizado pelo grupo, enquanto para o crime de roubo foi utilizada a majorante de restrição da liberdade da vítima.

Portanto, os fundamentos invocados na sentença possuem lastro na jurisprudência da Corte Cidadã,
verbis
:

[...] 2.
Em relação aos maus antecedentes, a Corte de origem assentou que o paciente, na data de cometimento do furto em comento, já teria praticado outro delito, pelo qual a condenação transitou em julgado posteriormente à data desse ilícito. E sobre o tema,
condenações por fatos anteriores ao crime, com trânsito em julgado posterior, podem ser consideradas como maus antecedentes
.(AgRg no HC n. 936.417/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025.). 3. Quanto às circunstâncias do crime, cabe esclarecer que se trata da avaliação dos elementos não definidos na lei penal, mas que permitem delimitar as peculiaridades do fato, tais como o modus operandi, a duração da conduta, o estado de ânimo do agente, dentre outros fatores. 4. No caso, as circunstâncias do crime demonstraram um maior planejamento e sofisticação na execução do que aquilo que normalmente esperado - a sofisticação e o usados pelo réu para modus operandi a prática delitiva se revelaram exacerbados e destoantes daquilo que normalmente acontece para este tipo de infração, haja vista o envolvimento de um sistema complexo de ações e que possivelmente contou com a atuação de outras pessoas, quiçá de uma organização criminosa. [...]
(AgRg no HC n. 993.851/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

[...] 7.
Há de ser mantida a valoração negativa dos antecedentes da ré, pois a Corte local considerou crimes praticados anteriormente ao delito sub judice, mas com trânsito em julgado posterior, hipótese que autoriza a análise desfavorável da referida vetorial
. 8.
As circunstâncias fáticas analisadas pela Corte local extrapolam os elementos inerentes aos tipos penais e, por consequência, justificam a análise desfavorável das circunstâncias
e das consequências do crime, notadamente pela apropriação indevida de elevada quantia monetária e pelo considerável prejuízo financeiro ocasionado à vítima ante a não recuperação do montante que lhe pertencia. [...]
(AgRg no REsp n. 2.048.658/PR, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025).

Portanto, não há falar em revisão da pena, uma vez que ela está concretamente fundamentada.

Diante do exposto, conheço dos apelos interpostos, rejeito as preliminares arguidas e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intocada a sentença combatida.

É o voto.

[1]
TJMT, N.U 1001834-43.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/7/2023, Publicado no DJE 1º/8/2023.

[2]
TJMT, N.U 1001057-08.2022.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 1º/10/2024, Publicado no DJE 4/10/2024.

[3]
TJMT, N.U 1000795-14.2021.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 5/3/2024, Publicado no DJE 11/3/2024.

[4]
TJMT, N.U 1009401-45.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 15/10/2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025